Tribunal: TJMT
Processo: 0001005-93.2018.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0001005-93.2018.8.11.0018

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA
.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (APELANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ISAC PINTOR - CPF: 545.551.839-91 (APELANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), CLEIRTO SINHORIN - CPF: 460.669.851-91 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), ANTONIO BATISTA DA MOTA - CPF: 275.609.611-34 (APELANTE), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (APELANTE), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (ADVOGADO), JOAQUIM TOLOVI JUNIOR - CPF: 007.070.991-29 (APELANTE), Elizeu do Nascimento Silva (APELANTE), MERITAWARA NIBETAD BAGANHA - CPF: 837.494.461-72 (APELANTE), FLAVIA CAVICHIOLI DA SILVA - CPF: 002.284.401-57 (APELANTE), PRESTADORA DE SERVICOS ARINOS LTDA - EPP - CNPJ: 10.584.549/0001-24 (APELANTE), CLAUDINEI CANDIDO DE SOUZA - CPF: 974.183.401-25 (APELANTE), LOURIVAL DE SOUZA ROCHA - CPF: 503.654.361-00 (APELANTE), MAIKO CLEOMIR BRUSTOLIN - CPF: 009.338.401-79 (APELANTE), DILSO PEDRO BANOWSKI - CPF: 761.895.119-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), ISAC PINTOR - CPF: 545.551.839-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIRTO SINHORIN - CPF: 460.669.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BATISTA DA MOTA - CPF: 275.609.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM TOLOVI JUNIOR - CPF: 007.070.991-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 003.809.851-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MERITAWARA NIBETAD BAGANHA - CPF: 837.494.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CAVICHIOLI DA SILVA - CPF: 002.284.401-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESTADORA DE SERVICOS ARINOS LTDA - EPP - CNPJ: 10.584.549/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI CANDIDO DE SOUZA - CPF: 974.183.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DE SOUZA ROCHA - CPF: 503.654.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKO CLEOMIR BRUSTOLIN - CPF: 009.338.401-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DILSO PEDRO BANOWSKI - CPF: 761.895.119-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (convocado), 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (convocado) e 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS. INOCORRÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Luciane Borba
Azoia
Bezerra contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, condenando a recorrente ao ressarcimento de danos ao erário e à aplicação de sanções previstas na Lei nº 8.429/92.

II. Questão em discussão

A questão central discutida no recurso é saber se a conduta da recorrente configura efetivamente ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário, nos termos do artigo 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92, considerando a ausência de comprovação de dolo ou má-fé e de prejuízo efetivo aos cofres públicos.

III. Razões de decidir

A mera ocorrência de irregularidades administrativas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo necessária a comprovação de dolo ou má-fé por parte do agente público.

No presente caso, não restou comprovada a existência de dolo ou má-fé na conduta da recorrente, que visava dar prosseguimento às obras de reforma em uma unidade escolar diante da urgência da situação e da escassez de profissionais habilitados na localidade.

Não foi demonstrado qualquer prejuízo efetivo ao erário decorrente das irregularidades apontadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

Tese de julgamento: _"1. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo ou má-fé por parte do agente público, bem como a demonstração de efetivo prejuízo ao erário. 2. A mera ocorrência de irregularidades administrativas, sem a presença desses elementos, não enseja a responsabilização por improbidade."

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício
Savazzi
Bertoncini, nos autos de
n.°
0001005-93.2018.811.0018, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Juara, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 247400191):

“Vistos.

Trata-se de
Ação de Improbidade Administrativa cumulada com pedido de ressarcimento ao erário e liminar de indisponibilidade de bens e afastamento de cargo,
movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Luciane Borba
Azoia
Bezerra, Isac Pintor,
Cleirton

Senhorin
,
Antonio
Batista da Mota, Leonardo Fernandes Maciel Esteves, Joaquim
Tolovi
Junior, Elizeu do Nascimento Silva,
Meritawara

Nibetad
Baganha, Flavia
Cavichioli
da Silva, C. Cândido de Souza – EPP, Claudinei Candido de Souza, Lourival de Souza Rocha,
Maiko

Cleomir
Brustolin, Dilson Pedro
Banowski
e
Município de Juara-MT, todos qualificados nos autos.

Segundo o Ministério Público, foi apurado por meio de Inquérito Civil instaurado na Promotoria de Justiça de Juara/MT (Portaria nº 06/2018), a suposta prática de atos de improbidade administrativa e irregularidades no procedimento licitatório de tomada de preços nº 006/2017/SECAD e no Contrato CPL nº 230/2017 realizado pelo Município de Juara/MT, cujo objeto foi a contratação de empresa para prestar serviços de mão-de-obra para reforma parcial da Escola Municipal Francisco Sampaio, no Distrito de
Paranorte
, tendo como vencedora a empresa “C. Cândido de Souza – EPP”, inscrita no CNPJ nº 10.584.549/0001-24, pelo valor global de R$ 55.517,16 (cinquenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais e dezesseis centavos).

O Ministério Público aduziu que as obras se iniciaram em 27/09/2017, cerca de um (01) mês antes de licitação realizada pelo Secretário Municipal de Educação Isac Pintor em 20/10/2017, e quarenta e cinco (45) dias antes da assinatura do contrato com a empresa responsável pelas obras, sustentando que toda a fase interna do procedimento licitatório ocorreu em apenas um dia. Afirmou o
Parquet
que no mesmo dia da assinatura do contrato já havia uma nota de empenho em favor da empresa vencedora, no valor de R$ 55.517,16 (cinquenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais e dezesseis centavos) e que, também, foram localizadas notas de empenho nos valores de R$ 60.015,00 (sessenta mil e quinze reais) e R$ 9.003,10 (nove mil e três reais e dez centavos), destinadas à aquisição de materiais, mesmo havendo doações por parte de madeireiros e materiais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), obtido através do TAC realizado na Ação Civil Pública de código nº 81693. Asseverou que outras notas de empenho foram liberadas pelo Secretário Municipal de Administração
Clerito

Sinhirin
, destinadas ao pagamento das refeições dos integrantes da equipe responsável pela reforma da Escola Municipal Francisco Sampaio, incluído alojamento, em desacordo com o contrato firmado entre a Administração Municipal e a empresa.

Relatou que o Município de Juara/MT, por meio da Portaria nº 799, de 06/11/2017, nomeara, em 06/11/2017, o arquiteto
Maritwara

Nibetad
Baganha como fiscal da obra e realizar a fiscalização da reforma parcial da Escola, o que mais uma vez estaria em desacordo com o contrato, o qual, para tal tarefa, exigiu a presença de um engenheiro civil.

Registrou que a obra não foi concluída e que fora terceirizada pela empresa C. Cândido de Souza – EPP para a pessoa de Dilson Pedro
Vanowisk
, situação vedada no contrato, pois constou cláusula proibindo a cessão do contrato sem prévia autorização do Município de Juara/MT.

Afirmou que a então Prefeita Luciana B. A. Bezerra agiu mancomunada com os
demais Requeridos
, assinando contrato fraudulento e ordens de serviços. Em suma, aduziu que os Requeridos teriam engendrado um esquema para fraudar a licitação da mencionada escola; que a licitação teria sido direcionada; que a empresa C. Cândido de Souza – EPP teria sido constituída pelo requerido Lorival (ex-vereador e ex-prefeito interino do Município de Juara) em nome de terceiro - laranja - Claudinei Candido de Souza; que além de a obra ter tido início antes mesmo do procedimento licitatório, também teria ocorrido superfaturamento; que a licitação não teria passado de uma farsa para beneficiar os próprios Requeridos.

Requereu o deferimento de medida cautelar de indisponibilidade de bens em desfavor dos requeridos Luciane Borba
Azoia
Bezerra, Isac Pintor, Lourival de Souza Rocha e da empresa C. Cândido de Souza – EPP, no valor de 129.710,26 (cento e vinte e nove mil setecentos e dez reais e vinte e seis centavos), bem como que os requeridos Luciana Bezerra e Antônio Batista Mota fossem afastados dos respectivos cargos públicos.

No mérito, pugna pela procedência dos pedidos para declarar a nulidade do procedimento licitatório de tomada de preços nº 006/2017/SECAD e, consequentemente, do Contrato CPL nº 230/2017, com a condenação dos Demandados nas sanções previstas no art. 12, da Lei nº 8.429/1992. Juntou documentos.

Liminarmente, foi deferida decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos Luciane Borba
Azoia
Bezerra, Isac Pintor, Lourival de Souza Rocha e da empresa C. Cândido de Souza – EPP; o afastamento cautelar da requerida Luciana Bezerra do cargo de Prefeita Municipal e de Antônio Batista da Mota do cargo de Secretário Municipal, bem como determinada a notificação e citação dos Requeridos.

Notificados (fls. 56/57 - Id. 65041611), os requeridos
Cleirton

Sinhorin
e Flavia
Cavichiolli
da Silva apresentaram defesa preliminar às fls. 02/16; a defesa de Luciane Borba
Azoia
Bezerra consta das fls. 82/103; a defesa de C. Cândido de Oliveira – EPP, Claudinei Cândido de Souza, Lourival de Souza Rocha, Dilson Pedro
Bbanowski
e
Maiko

Cleomir
Brustolin consta das fls. 105 e a de Joaquim
Tolovi
Junior às fls. 155/171. Todas do Id. 65041629.

Nas fl.
70, do Id. 65041611, há manifestação da requerida Luciana Bezerra informando a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão liminar.

Às fls. 52/57 (Id. 65041624), a decisão que negou efeito suspensivo ao recurso acima.

Conforme certidão de fls. 125 (Id. 65041629), os requeridos Leonardo Fernandes Maciel Esteves, Isac Pintor e Antônio Batista da Mota não apresentaram defesa preliminar.

Às fls. 127/130 (Id. 65041629), a Decisão interlocutória que rejeitou as defesas preliminares, recebeu a inicial e determinou a citação dos Requeridos.

Contestação dos requeridos C. Cândido de Souza – EPP, Claudinei Candido de Souza, Lourival de Souza Rocha, Dilson Pedro
Banowski
e
Maiko

Cleomir
Brustolin consta das fls.172/185 (Id. 65041629).

Contestação da requerida Luciane Borba
Azoia
Bezerra nas fls. 186/206 do Id. 65041629 e fls. 01/09 do Id. 65041638.

Contestação do requerido Isac Pintor às fls. 11/33 (Id. 65041638).

Contestação do requerido Antônio Batista da Mota às fls. 52/71 (Id. 65041638).

Às fls. 19/32 do Id. 65043446, a Contestação do requerido Leonardo Fernandes Maciel Esteves.

Decisão de saneamento consta das fls. 77/78 (Id. 65041638). Rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva; designou audiência de instrução e julgamento; fixou prazo comum para apresentação de rol de testemunhas e determinou a intimação das partes.

Os Requeridos apresentaram rol de testemunhas.

Em petitório de fls. 05 (Id. 65043446), a requerida Luciane Borba
Azoia
Bezerra juntou planilha de valores que teriam sido orçados.

Termo da audiência de instrução consta das fls. 37/43 (Id. 65043446). Realizou-se o depoimento pessoal dos requeridos
Cleirton

Senhorin
, Isac Pintor, Joaquim
Tolovi
Junior, Elizeu do Nascimento Silva,
Maritwara

Nibetad
Baganha, Claudinei Candido de Souza, Lourival de Souza Rocha, Maikon
Cleomir
Brustolin, Dilson Pedro
Banowski
; a inquirição das testemunhas José Roberto Pereira Alves, Welington Carlos Braga, Lúcia Coutinho,
Luis
Carlos Correia e José Roberto Rodrigues. Fora deferido o prazo de 30 dias úteis para que as partes apresentassem memoriais finais.

Certidão de publicação consta das fls. 44 (Id. 65043446).

Às fls. 48/54 (Id. 65043446), a Decisão do Tribunal de Justiça que deferiu o pedido de suspensão da liminar formulado pela requerida Luciana Borba
Azoia
Bezerra.

Alegações Finais dos requeridos
Cleirton

Sinhorin
e Flavia
Cavichiolli
da Silva consta das fls. 11/25 do Id. 65043453. Aduziram serem partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da ação, pois não teriam participado do procedimento licitatório objeto da lide. Que não ficaram comprovadas as condutas declinadas na inicial; que é caso de inexistência de ato de improbidade administrativa, vez que alegaram não ter ocorrido danos ao erário. Justificaram ter ocorrido erro material no procedimento de licitação, mas sem a participação de ambos os Requeridos; que os atos praticados por eles foram de gestão e nada além disso; que não há prova de dolo; que não há provas de superfaturamento e que os atos ímprobos não se confundem com os atos de simples ilegalidades ou inaptidões funcionais. Requereram pela total improcedência dos pedidos.

Alegações Finais do Ministério Público às fls. 26/63 (Id. 65043453). No mérito, requereu a parcial procedência dos pedidos com a condenação dos requeridos Luciane Borba
Azoia
Bezerra, Antônio Batista da Mota, Leonardo Fernandes Maciel Esteves, Isac Pintor, Joaquim
Tolovi
Junior, Elizeu do Nascimento Silva,
Meritawara

Nibetad
Baganha, Flavia
Cavichioli
da Silva, C. Cândido de Souza – EPP, Claudinei Cândido de Souza, Lourival de Souza Rocha, Dilson Pedro
Banowski
conforme os termos da inicial e a absolvição dos requeridos
Maiko

Cleomir
Brustolin,
Cleirton

Sinhorin
e o Município de Juara/MT, pois, quanto a estes, não teria sido comprovada a participação nos ilícitos descritos no processo.

Alegações Finais dos requeridos Joaquim
Tolovi
Junior, Elizeu do Nascimento Silva e
Meritawara

Nibetad
Baganha das fls. 64/79 (Id. 65043453). Pugnaram pelo reconhecimento de suas ilegitimidades passivas, vez que não teriam participado do procedimento licitatório; que outros teriam sido membros da comissão de licitação da Prefeitura de Juara; que atuaram somente em suas funções como profissionais da área de arquitetura e engenharia, no caso, designados para acompanharem a elaboração e a execução do objeto do contrato de obras e reforma da Escola Francisco Sampaio. Que a atuação do requerido Joaquim T. Junior foi a de atender à solicitação de seu superior hierárquico imediato que lhe teria solicitado a elaboração de uma planilha e que tomou por base planilha já existente; que devido à dificuldade de acesso até a escola - por falta de veículo para o translado e falta de combustível - o Requerido alegou não ter realizado a visita na edificação para a elaboração e a atualização da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro; justificou que não haveria necessitada de realizar nova vistoria
in loco
para a mesma demanda já realizada; asseverou não ter obtido a informação do seu superior hierárquico de que a obra já teria sido iniciada. O requerido
Meritawara
Baganha arguiu que, como arquiteto da Prefeitura, teve a sua função designada pela portaria nº 799 a fim de que exercesse a fiscalização da reforma parcial da Escola Municipal Francisco Sampaio, que consistia em acompanhar a execução da obra; alegou ter sido feita de forma regular; que a escolha do fiscal de uma obra fica a cargo do chefe imediato e que muitas vezes essa escolha é feita em último momento. Justificou que o processo licitatório não é passado ao fiscal e que teria sido comprovado que não havia um controle cronológico entre o pedido de licitação, a licitação e a ordem de serviço; que em alguns casos a ordem de serviço era dada com a obra em andamento. O requerido Elizeu do Nascimento, como desenhista da Prefeitura, reiterou que a sua função foi a de fazer a representação gráfica do objeto a ser executado, elaborando desenho de modo a permitir sua visualização em escala adequada da obra e que teria realizado somente a atualização do Memorial Descritivo, pois o modelo já existia no Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Juara. Pleitearam pelo reconhecimento da inexistência de ato de improbidade administrativa; a inexistência de
dano
ao erário e a sua não comprovação. Que os atos praticados pelos Requeridos foram somente o de gestão. Que não ficou demonstrada a prova de dolo e nem superfaturamento da obra. Por fim, requereram a improcedência dos pedidos iniciais.

Memoriais do requerido Antônio Batista da Mota consta das fls. 85/90 (Id. 65043453). Apresentou que o Secretário de Educação teria decidido, como medida de urgência, encaminhar um Mestre de Obras para prestar os primeiros reparos na escola, até que o processo licitatório fosse finalizado; que dentre os atos praticados, houve a nomeação de um arquiteto e que isso não caracterizou ato de improbidade; alegou tratar-se de mera inobservância de cláusula contratual e que nenhum prejuízo acarretou ao erário; que não houve a comprovação de culpa grave ou de dolo em desfavor do Requerido; que o processo licitatório fora realizado conforme os ditames legais; que a obra foi concluída e que a escola atende alunos de forma condizente com os anseios da população. Requereu pelo julgamento improcedente dos pedidos.

Alegações Finais do requerido Isac Pintor às fls. 91/98 (Id. 65043453). Alegou a não configuração da prática dos atos de improbidade administrativa previstos nos
arts
. 9º, 10 e 11, da Lei nº 8.429/1992, já que não ficou demonstrada conduta dolosa do Requerido; que não pode lhe ser atribuída qualquer responsabilidade pelo não encaminhamento dos reeducandos que ajudariam na reforma da escola, pois, como Secretário de Educação, afirmou ter agido conforme o acordado com o Ministério Público, com o encaminhando de ofício de solicitação ao Juízo competente; que não obteve êxito conforme a sentença que anexou junto à contestação. Justificou que ainda que no quadro administrativo de servidores contivessem 02 engenheiros civis, a utilização de arquiteto como fiscal da obra ocorreu diante da escassa quantidade de engenheiros, porque já estavam sobrecarregados. Que houve simples inobservância de cláusula contratual sem prejuízo ao erário municipal; que não houve prova de conduta dolosa e nem do elemento culpa grave; que nenhuma das partes e/ou testemunhas do processo teriam mencionado o nome do Requerido no envolvimento de qualquer conduta ilícita, imoral ou da prática de atos de improbidade administrativa. Requereu pelo julgamento improcedente dos pedidos.

Alegações Finais da requerida Luciane Borba
Azoia
Bezerra às fls. 99/109 (Id. 65043453). Reiterou as teses de que o fato de o contrato mencionar que a fiscalização da obra seria realizada por um engenheiro civil, a nomeação de um arquiteto para tal finalidade, por si só, não foi suficiente a caracterizar ato de improbidade administrativa; que houve simples inobservância de cláusula contratual; que nenhum prejuízo fora acarretado ao erário municipal; que a Requerida teria visitado a escola, de modo a verificar a sua real situação; que ainda que não tenha participado da tratativa para a reforma do telhado e demais ajustes imprescindíveis no prédio da Escola, houve forte pressão exercida pelo Promotor de Justiça para a solução dos problemas estruturais do imóvel, o que contribuiu para o chamamento do Mestre de Obras até que fosse concluído o procedimento licitatório; que não havia qualquer vínculo entre a Requerida (como Prefeita Municipal) e a pessoa responsável pelo conserto do telhado da Escola; que não pode ser responsabilizada de maneira objetiva pelos fatos, vez que vedada pelo ordenamento jurídico; que eventual descumprimento da cláusula contratual ocorreu por parte da empresa C. Candido de Souza – EPP; que nenhum dos depoentes do processo teriam mencionado seu nome (Prefeita) como sendo a culpada pelas possíveis irregularidades encontradas no procedimento licitatório de tomada de preços nº 006/2017/SECAD, nem mesmo em ralação aos pagamentos. Que a responsabilidade pelos pagamentos não incumbia à Prefeita Municipal, mas à Secretaria de Administração; que não houve prova de conduta dolosa ou alicerçada em culpa grave. Que teria chegado ao conhecimento da Defesa a informação de que circulava um áudio em que a servidora Bruna
Eloyse

Parazzi
Borges declarava não ter sido coagida pela Prefeita Luciane e que ela (Bruna) teria declarado que jamais algum servidor fora punido ou castigado por desagradar alguém da administração. Requereu pelo julgamento improcedente dos pedidos iniciais.

Memoriais do requerido Leonardo Fernandes Maciel Esteves às fls. 110/141 (Id. 65043453). Pugnou pela não aplicação dos efeitos da revelia. Como preliminar, fundamentou pelo reconhecimento da carência da ação diante da impossibilidade jurídica do pedido e a inadequação do instrumento processual utilizado, diante da falta de provas quanto a existência de danos; que Ação Civil Pública não se presta a pretensões puramente punitivas. Asseverou que em nenhum momento houve alegação de que o Requerido tenha realizado qualquer conduta, omissiva ou comissiva, que se entalhasse nas infrações previstas na Lei 8.429/92. Que o parecer jurídico inicial não se confunde com o parecer jurídico para fins de homologação e que o processo não teria retornado ao Requerido para que fosse analisado; que não houve irregularidades no parecer jurídico inicial - de efeito não vinculativo; que houve o exercício regular da profissão de advogado e sem provas de conduta dolosa; que ao advogado é dado o livre exercício profissional diante de suas convicções e conclusões; que não é admissível a imputação de dolo ou culpa ao Requerido, pois não teria exarado parecer jurídico atestando a regularidade integral do procedimento, vez que só teria examinado previamente o processo, imaginando que em momento posterior seria remetido novamente a sua análise ou à análise de outro procurador público. No mérito, requereu pela improcedência da ação pela ausência de danos ao erário, ausência de enriquecimento ilícito e de qualquer vantagem patrimonial. Que houve violação do Ministério Público quanto a recomendação dos Conselheiros do CNMP; discorreu sobre as prerrogativas do Advogado. Ao final, pugnou pelo acolhimento das preliminares e, quanto ao mérito, a improcedência dos pedidos.

Manifestação do Ministério Público pugnando pelo julgamento do feito consta das fls. 153 – Id. 65043453.

Na Decisão de fls. 155 (Id. 65043453) há determinação de inspeção judicial na Escola Pública Francisco Sampaio, a fim de que fosse averiguada se a reforma realmente ocorreu e se atendeu aos requisitos exigidos no contrato. Designou data para a diligência; determinou a intimação das partes e ciência ao Ministério Público.

Auto de inspeção consta das fls. 04/12 do Id. 65043459.

A requerida Luciana Borba
Azóia
Bezerra aportou petitório com informações sobre o processo (fls. 18/44, do Id. 65043459.

Manifestação do Município de Juara consta das fls. 50/52 (Id. 65043459), não se opondo ao julgamento do feito.

Às fls. 56/59 (Id. 65043459), consta a Decisão monocrática referente ao Agravo de Instrumento interposto por Luciana Borba
Azoia
Bezerra, decidindo pela perda de objeto.

Dos Ids. 66026599 e 66071718 constam os relatórios de mídias dos atos realizados em audiência de instrução.

Despacho de Id. 89455111 determinou a remessa dos autos ao CEJUSC, conforme o Ofício nº 47/2022-NUPEMEC, em razão do mutirão de mediação/conciliação em ações civis públicas de improbidades administrativas.

As partes foram intimadas.

Termo de Audiência de conciliação consta do Id. 93312502. A tentativa de acordo restou infrutífera.

Manifestação derradeira do Ministério
Publico
no Id. 104365843.

É o relatório. Decido.

Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa em que o Ministério Público move em face de Luciane Borba
Azoia
Bezerra, Isac Pintor,
Cleirton

Senhorin
,
Antonio
Batista da Mota, Leonardo Fernandes Maciel Esteves, Joaquim
Tolovi
Junior, Elizeu do Nascimento Silva,
Meritawara

Nibetad
Baganha, Flavia
Cavichioli
da Silva, C. Cândido de Souza – EPP, Claudinei Candido de Souza, Lourival de Souza Rocha,
Maiko

Cleomir
Brustolin, Dilson Pedro
Banowski
e Município de Juara-MT, aduzindo, em síntese, irregularidades no procedimento licitatório de tomada de preços nº 006/2017/SECAD e no Contrato CPL nº 230/2017 referentes a reforma parcial da Escola Municipal Francisco Sampaio, localizada no Distrito de
Paranorte
.

Havendo preliminares, passo a examiná-las antes de adentrar na análise do mérito.

I. Das preliminares.

1.1 Preliminar de ilegitimidade passiva.

De saída, esclareço que as alegações de ilegitimidade passiva já foram
analisadas e refutadas
pela decisão saneadora de fls. 77/78, do Id. 65041638.

Portando, reconheço como superada tal questão.

1.2 Preliminar de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido e inadequação do instrumento processual.

O requerido Leonardo Fernandes Maciel Esteves sustenta a carência da ação e a inadequação do instrumento processual utilizado ao argumento de falta de provas quanto a existência do dano e que a Ação Civil Pública não se presta a pretensões puramente punitivas.

Também assevera que em nenhum momento houve a alegação de que ele teria realizado qualquer conduta, omissiva ou comissiva, que pudesse se encaixar nas infrações previstas na Lei n.º 8.429/92.

Sem razão quanto às referidas teses.

A Ação Civil Pública é medida adequada à proteção do patrimônio público a fim de que se busque, dentre outros, a anulação dos atos lesivos à moralidade administrativa. É assente o entendimento na jurisprudência quanto a viabilidade de se utilizar referido instrumento processual (ACP) para a apuração de atos de improbidade quando se busca a condenação de condutas - possivelmente - tipificadas na Lei de improbidade, além do ressarcimento dos danos eventualmente causados e a respectiva condenação.

No ponto, cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) 8. A lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da ação civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso, compõem um microssistema de tutela dos interesses transindividuais e sob esse enfoque interdisciplinar, interpenetram-se e subsidiam-se. 9. A doutrina do tema referenda o entendimento de que
"A ação civil pública é o instrumento processual adequado conferido ao Ministério Público para o exercício do controle popular sobre os atos dos poderes públicos, exigindo tanto a reparação do dano causado ao patrimônio por ato de improbidade quanto à aplicação das sanções do art. 37, § 4º, da Constituição Federal, previstas ao agente público, em decorrência de sua conduta irregular.
(...)
Torna-se, pois, indiscutível a adequação dos pedidos de aplicação das sanções previstas para ato de improbidade à ação civil pública, que se constitui nada mais do que uma mera denominação de ações coletivas, às quais por igual tendem à defesa de interesses
meta-individuais
.

Assim, não se pode negar que a Ação Civil Pública se trata da via processual adequada para a proteção do patrimônio público, dos princípios constitucionais da administração pública e para a repressão de atos de improbidade administrativa, ou simplesmente atos lesivos, ilegais ou imorais, conforme expressa previsão do art. 12 da Lei 8.429/92
(de acordo com o art. 37, § 4º, da Constituição Federal e art. 3º da Lei n.º 7.347/85)" (Alexandre de Moraes
in
"Direito Constitucional", 9ª ed. , p. 333-334) 10. Recurso especial desprovido.
(RECURSO ESPECIAL Nº 510.150 - MA (2003/0007895-7) (destaquei)

No que se refere a falta de justa causa para o ajuizamento da ação, esclareço que a proposição arguida pelo Requerido - falta de prova quanto a existência do dano e de conduta/omissão dolosa e/ou culposa - é matéria que se confunde com o mérito deduzido em juízo. Logo, é questão a ser enfrentada em juízo exauriente e em cotejo com as provas que constam de todo o encartado processual.

Dito isso, observo que o feito se encontra suficientemente instruído para a prolação da sentença, vez que teve tramitação normal e observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Assim, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo irregularidades ou nulidades a serem sanadas, passo à análise do mérito.

II. Do mérito.

Por meio da presente Ação de Improbidade Administrativa o Autor imputa aos Requeridos a prática de atos ímprobos tendo como base os artigos 9º, incisos VI, X e XI; 10, inciso VIII e 11, “
caput
”, incisos I e II, todos da Lei n.º 8.429/92, uma vez que teriam deixado de observar os preceitos constantes da Lei n.º 8.666/93, os princípios fundamentais da Administração Pública e, com isso, teriam se enriquecido ilicitamente e causado danos ao erário, no importe de R$ 129.710,26.

Acrescenta que os Requeridos teriam encenado a realização de licitação para a prestação de serviços com o intuito de regularizar anterior contratação direta, e que, também, teriam realizado diversas irregularidades no procedimento licitatório (tomada de preços n.º 006/2017), buscando a declaração de nulidade do contrato n.º 230/2017, do Município de Juara.

Lado outro, o Ministério Público pugnou pela absolvição dos requeridos
Maiko

Cleomir
Brustolin,
Cleirton

Sinhorin
e do Município de Juara/MT, ao argumento de não ter sido comprovado, durante a instrução processual, que estes tiveram qualquer participação nos ilícitos narrados na exordial.

Pois bem.

Esclareço que o feito dever ser analisado sob a perspectiva da Constituição Federal, do Código Civil, da Lei n.º 8.429/92 e suas recentes alterações, bem como pelo entendimento fixado no Tema 1.119, pelo STF (ARE 843989/PR).

O art. 37, § 4º, da Constituição Federal, estabelece que
“(...) os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Destaco, de proêmio, que para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, que importem em enriquecimento ilícito (artigo 9º), causem lesão ao erário (artigo 10) ou violem os princípios da administração pública (artigo 11), é necessária a comprovação da responsabilidade
subjetiva
, exigindo-se a presença do elemento subjetivo
doloso
. Com isso, firma-se ainda mais a vedação da responsabilização objetiva nesta seara sancionatória.

Sem provas de condutas dolosas, vale dizer, de que o sujeito tenha atuado com vontade livre e consciente de enriquecer-se ilicitamente, causar danos e/ou que tenha praticado as condutas tipificadas na supracitada Lei, a prova do elemento subjetivo culpa, não mais permite a condenação por atos ímprobos.

De acordo com o art. 1º, § 2º, LIA, com redação dada pela Lei nº.14.230/2021,
"Considera-se
dolo
a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente".

Paralelo a isso, vale o destaque de que a modificação legislativa promovida pela Lei n.º 14.230/2021, na Lei n.º 8.429/92, objetivou explicitar a diferença entre atos ilegais e os atos ímprobos, positivando a exigência de comprovação da intenção do agente de obter vantagem indevida ou de causar lesão ao erário, que não pode ser presumida pela prática de ato em desconformidade com a lei.

Por isso, foi introduzido o §4.º no artigo 1.º, que prevê: “
Art. 1º (...) § 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. (atual redação da Lei nº 8.429/92)”.

Fundamentação essa que se faz diante do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, pois
“As sanções da Lei de Ação Popular, da Lei de Ação Civil Pública e da Lei de Improbidade Administrativa não têm caráter penal, mas formam o arcabouço do direito administrativo sancionador, de cunho eminentemente punitivo, fato que autoriza trazermos à baila a lógica do Direito Penal, ainda que com
granus

salis
.
É razoável pensar, pois, que pelo menos os princípios relacionados a direitos fundamentais que informem o Direito Penal devam, igualmente, informar a aplicação de outras leis de cunho sancionatório”
(REsp 765.212/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 02/03/2010).
(destaquei)

Mais ainda, quanto ao ônus da prova, somado ao que prevê o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, vale a disposição da Lei n.º 8.429/92, de que:

§ 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

II -
a
imposição de ônus da prova ao réu, na forma dos§§ 1ºe2º do art. 373 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil);

Conforme já destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
AgInt
no REsp 1518133/PB, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho:

(...)
A ilegalidade e a improbidade não são, em absoluto, situações ou conceitos intercambiáveis, não sendo juridicamente aceitável tomar-se uma pela outra (ou vice-versa), uma vez que cada uma delas tem a sua peculiar conformação estrita: a improbidade é, destarte, uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente, atuando sob impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave.
(...) Quando não se faz a distinção conceitual entre ilegalidade e improbidade, ocorre a aproximação (perigosa aproximação) da sempre temível responsabilidade objetiva por infrações, embora às vezes alguém nem se dê conta disso; a jurisprudência do STJ, na esteira das lições dos doutrinadores, assenta essa distinção (...).

(destaquei)

Prossigo.

Analisando os autos, nota-se que é incontroverso que o Município de Juara/MT realizou procedimento de licitação na modalidade tomada de preços nº 006/2017/SECAD, que teve como objeto a contratação de empresa para prestar serviço de mão-de-obra para reforma parcial da Escola Municipal Francisco Sampaio no Distrito de
Paranorte
e que a empresa “C. Candido de Souza – EPP”, inscrita no CNPJ nº 10.584.549/0001-24, saiu vencedora pelo valor global de R$ 55.517,16 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e dezessete reais e dezesseis centavos) (fls. 107/108 – Id. 65041602).

Por outro lado, como pontos controvertidos, há de se averiguar a presença de elemento subjetivo, além da infringência aos princípios legais e constitucionais, a existência de danos ao erário e se houve enriquecimento ilícito, por parte dos Requeridos.

Do que consta dos autos, reconheço provada a circunstância de ter a reforma na escola Municipal Francisco Sampaio, no Distrito de
Paranorte
, iniciada antes mesmo do processo licitatório, que teria este objeto.

O contrato foi firmado na data de 13/11/2017 e a reforma teve início em 27/09/2017.

Prova disso, dentre outras, tem-se a resposta ao ofício n.º 556/2017/
PJCível
/Juara, em que a direção da Escola Francisco Sampaio, por meio de seu Diretor, Welington Carlos Braga, e Secretária Escolar, Lucélia Coutinho, apresentaram o ofício nº 49/2017 de 13/11/2017 (fls. 103 – Id. 65041599), aportando que as obras na escola se iniciaram no dia 27/09/2017.

Para além, outro elemento chave à análise das condutas tipificadas pelo
Parquet
é a condição de como se deu a contratação da empresa vencedora do processo licitatório.

A respeito dessa questão, ficou comprovado que a licitação objeto de análise fora realizada “
a toque de caixa”
, vez que todo o seu procedimento interno ocorreu em um único dia.

Vale dizer, dos documentos constantes do procedimento licitatório, juntados a estes autos, observa-se que todo o trâmite interno ocorreu em 24 horas.

O pedido (nº 4000/2017) foi cadastrado na data de
23/10/2017
(fls. 122 – Id. 65041599); o parecer contábil foi solicitado e realizado no dia
23/10/2017
(fls. 124 - Id. 65041599); o parecer financeiro também foi realizado no dia
23/10/2017
(f. 125 - Id. 65041599); o parecer jurídico foi realizado e assinado na mesma data (
23/10/2017
), pelo Procurador Geral do Município, Leonardo Fernandes Maciel Esteves (fls. 126 - Id. 65041599); a determinação de abertura foi realizada e assinada também no dia
23/10/2017
, pela então Prefeita, Luciane Borba
Azoia
Bezerra (fl. 127 - Id. 65041599); o edital de licitação, com informações referentes aos objeto licitatório, foi confeccionado no dia
23/10/2017
, pelo presidente da comissão permanente de licitação e então Chefe de Gabinete, Antônio Batista da Mota (fls. 128/132 do Id. 65041599/141 e fls. 01/07 do Id. 65041602)

Também, conforme consta das fls. 08/25 (Id. 65041602) foram anexados: a minuta do contrato, o modelo de proposta, o atestado de visita; as declarações de habilitação e de ME ou EPP; o termo de credenciamento, o modelo de procuração, o atestado de capacidade técnica, a relação de documentos para cadastramento de empresas e a certidão de fixação realizada e assinada pelo então presidente da comissão permanente de licitação e então Chefe de Gabinete, Antônio Batista da Mota,
tudo na data de 23/10/2017.

Conforme fls. 26/27 (Id. 65041602), ainda na data de 23/10/2017, a comunicação de abertura de licitação realizada e assinada pelo presidente da comissão permanente de licitação e Chefe de Gabinete Antônio Batista da Mota e o aviso de licitação também assinado pelo então Chefe de Gabinete e pela Prefeita, à época, Luciane Borba
Azoia
Bezerra.

Às fls. 28 (Id. 65041602), a publicação ocorrida
no dia seguinte (24/10/2017),
no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

Quadro esse que, no mínimo, implica suspeitas quanto à pressa dos Requeridos em darem seguimento com os atos licitatórios.

Ora, se a legislação prevê um rito a ser observado, é desarrazoado que todo procedimento interno ocorra de
forma automática e em um único dia
.

Ressalto, desde já, o simples fato de o procedimento ter sido realizado em um só dia, por si só, por óbvio, não é elemento suficiente a indicar fraudes ou ilícitos, mas essa circunstância, analisada de forma contextualizada, é uma condição que não pode ser desprezada, como tentam as defesas.

O Secretário de Educação
Iscac
Pintor apresentou em juízo a informação de que contratou diretamente a pessoa de Dilson para realizar a reforma da Escola de
Paranorte
, diante da justificativa de que não havia nenhum outro interessado em realizar o serviço e que, considerando que o contratado (Dilson) não possuía habilitação necessária para ser contratado pela Administração Pública, realizaram o procedimento licitatório. Declarou, ademais, que, posteriormente, a empresa vencedora subcontratou ele (Dilson) a fim de que prosseguisse com as obras.

Portanto, tem-se a prova, frisa-se, irrefutável, de que primeiro se iniciou a obra, para depois licitá-la.

Quanto a contratação da empresa C. Cândido de Souza – EPP, exsurge intrigante o fato de que, se não havia interessados para a prestação dos serviços na escola, nos termos da justificativa acima, como se explica o surgimento da citada pessoa jurídica como interessada em participar do certame?

Sobre a questão, assisadas as ponderações do
Parquet
(fls. 32 – Id. 65043453), ao destacar:

Se não havia outros interessados era simples observar a lei. Bastava realizar um procedimento de dispensa de licitação como tantos outros feitos pela requerida Luciane e seus delegados, já que o valor do contrato foi de R$ 55.517,16 (cinquenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais e dezesseis centavos) e a Lei Municipal nº 2.643 de 12 de abril de 20171 permite a dispensa de obras e serviços de engenharia que não ultrapassem o valor de R$ 56.632,00 (cinquenta e seis mil reais seiscentos e trinta e dois reais). Ou mesmo dispensar arguindo “urgência”, na situação para garantir a segurança dos alunos da Escola de
Paranorte
.

Ao contrário disso, as provas documentais e os depoimentos colhidos em juízo, assim como na fase investigativa (inquérito civil nº 06/2018 - fls. 73 e seguintes do Id. 65041599) demonstram que os Requeridos iniciaram a obra e, somente depois, realizaram o procedimento licitatório.

Diante dessas duas premissas
, de licitação posterior ao início das obras e direcionamento à empresa contratada/vencedora da licitação, passo a analisar a conduta de cada um dos Requeridos conforme as provas (documentos, testemunhos e declarações) constantes dos autos, vejamos.

1. Do requerido Dilson Pedro
Banowski
.

Em juízo, o requerido apresentou “
que foi o responsável pela reforma da escola de
Paranorte
; que ficou sabendo que tinha uma para reformar e que procurou o Isac e que acertou com ele sobre a reforma; que não assinou nenhum documento e que cobrou 30 mil pelo serviço; que fora informado pelo Isac que o Promotor estava cobrando-o para que fizesse essa reforma; que no local viu que tinha mais coisas para fazer e que aumentou o valor para 37 mil reais; que Isac aceitou o valor; que como o valor aumentou fora feita a licitação para que ele pudesse receber; que ficou sabendo que uma pessoa tinha ganhado a licitação e que o depoente teria sido procurado para dar continuidade na obra; que não recebeu nada antes da licitação; que depois que acabou a obra recebeu através da construtora do
Lorão
; que assinou o contrato com a firma do
Lorão
; que começou a executar a obra em 27/09/2017; que terminou a obra em 17/12/2017 e que fez mais coisa do que estava no processo que era para fazer; que trabalhou na obra o declarante, seu filho e mais duas pessoas; que ficaram em um hotel que a prefeitura tinha alugado, mesmo após o
Lorão
ganhar a licitação; que por 10 dias a prefeitura também bancou a alimentação; que após passou a cozinhar”.

Fica claro que, conquanto a empresa C. Cândido de Souza – EPP tenha sido a vencedora do procedimento licitatório tomada de preços nº 06/2017, ela não executou nenhuma obra. No lugar da Empresa vencedora da licitação, quem executou as obras foi o requerido Dilson.

No ponto, além do depoimento do próprio Requerido, tal fato é confirmado pelo depoimento do requerido Isac. Ademais, às fls. 02/03 do Id. 65041611, consta o contrato firmado entre os requeridos Dilson e a empresa C. Cândido de Souza – EPP, datado de 17/11/2017.

Referida subcontratação foi um erro, pois o contrato referente ao certame licitatório não previu essa possibilidade
.

A defesa do Requerido fundamenta que ele não fez parte da Comissão de Licitação e que só teria agido em obediência ao comando de realizar a obra (reforma) na escola.

Também, justifica que a conduta do Requerido não caracterizou manifesto desafio ou burla da Lei, sem dolo.

Alegações que devem ser sopesadas diante dos fatos e provas levantadas pelo Ministério Público e, do que consta, a situação de ser o Requerido sujeito de fora dos quadros da Administração, nos termos do que prevê o art. 3.º, §1.º da Lei n.º 8.429/1992, não é uma circunstância a obstar que ele concorra com os atos ímprobos, eventualmente praticados pelos agentes públicos.

Portanto, reconheço que o Requerido tinha ciência da intenção engendrada pelos
demais Demandados
e que agiu imbuído de má-fé a fim de frustrar o caráter competitivo do certame licitatório que ocorrera.

2. Do requerido Isac Pintor.

Em juízo, o requerido declarou que
“contratou diretamente Dilson para realizar a reforma da Escola de
Paranorte
, ao argumento de que não havia nenhum outro interessado em realizar o serviço. Que posteriormente, a empresa que ganhou a licitação contratou Dilson para continuar a obra porque ele quem já estava fazendo os trabalhos na escola”.

A conduta do Requerido demonstra o afoito em realizar a reforma da escola, pois, antes mesmo de qualquer procedimento licitatório, o Requerido ajustou serviços e preços a serem pagos pela prefeitura à pessoa sem documentos de habilitação para o ato.

Ora, o cargo do Requerido, à época (Secretário Municipal), demonstra que ele era cônscio da exigência do procedimento licitatório para realização de qualquer obra pública, pois isso é o básico.

Logo, ao invés de adotar medidas alternativas para o ato, conforme acima destacado, o Requerido saiu a procura de interessados para a reforma da escola, assim como uma pessoa comum sai a procura de um pedreiro para fazer uma reforma em sua casa.

Os argumentos defensivos de que o Requerido não foi membro e nem mesmo integrante da comissão de Licitação não é o bastante.

O Requerido fundamenta que para responder por ato ímprobo seria necessário indícios de sua participação nos atos e fatos alegados pelo Autor da ação, e que isso não ocorreu.

Sem razão, contudo.

Do que acima descrito, fica evidente, desde logo, que não houve simples irregularidades, mas má-fé e desleixo com o dinheiro público, pois o Requerido buscou solução para a reforma da escola como se estivesse reformando o quintal da própria casa.

Sem
perscrutar
a respeito da qualificação do contratado (Dilson), o requerido Isac já foi logo delegando um serviço público, de interesse público. Um interesse caro à população, que é o estabelecimento físico que representa o distinto local para o aprendizado, a Escola.

Ficou comprovado dos autos que a Prefeitura de Juara dispunha de equipe própria para obras (engenheiros, arquiteto, pedreiros, eletricista, encanador e ajudante de pedreiro). Profissionais esses que deveriam, então, ser deslocados para a prestação dos serviços, mas não foram

De se observar (fls. 08 – Id. 65041599):

Assim, resta comprovado que o argumento do Requerido, de que não havia servidores no quadro da Prefeitura para executarem a obra, cai por terra.

3. Do requerido Lourival de Souza Rocha

Quando da instrução, o Requerido apresentou que
“participou da licitação, mas que empreitou a obra para o Dilson; que ficou sabendo da obra a ser realizada pelo site da Prefeitura; que tem parceria com Claudinei e por isso que a empresa se encontra no nome deste. Que o Requerido é procurador da empresa; que o endereço e telefone da empresa é o mesmo do de sua residência; que apresentou atestado de visita, mas ninguém foi na obra; que não pediu autorização para terceirizar a obra; que no dia do certame, na hora da abertura das propostas só estavam presentes o declarante, o Maikon e o Mota.”.

O Requerido, conforme já descrito acima, não chegou nem a iniciar a continuidade da obra e já contratou o requerido Dilson para prosseguir na reforma (fls. 02/03 - Id. 65041611).

O depoimento do Requerido demonstra que ele se esconde da qualificação de responsável pela Empresa “C. Candido de Souza – EPP”.

A postura do Requerido em estear, quando da audiência de instrução, que assim fez porque tinha receio de ter seus bens constritos em razão de uma ação trabalhista, não convence.

A verdade, diante das provas, é que o Requerido se utilizou de um laranja (o requerido Claudinei) porque tinha vínculos com pessoas que exerciam cargo público (Vereadora
Ulliane
Patrícia Ferreira Rocha), conforme destacado pelo Autor da ação (fls. 12 – Id. 65041599).

Ademais, o Requerido já foi Prefeito e vereador desta urbe e, portanto, o comportamento de alienado quanto as
“regras do jogo”
é postura que não o favorece.

Também, dentre as condutas do Requerido, tem-se o atestado de visita entregue pela empresa C. Candido de Souza – EPP, realizado e assinado por ele, com declaração que seu Engenheiro Civil
Maiko
C. Brustolin teria participado da visita técnica no local da reforma da escola municipal no Distrito de
Paranorte
(fls. 91 – Id. 65041602).

Referido atestado contém informação inverídica, vez que tanto o requerido Lourival, quanto o requerido Maikon
Cleomir
Brustolin, nunca visitaram o local da obra.

Fato que se comprova pelos depoimentos de Maikon em Juízo, como exposto alhures. Sob esse enfoque, a justificativa que o Requerido apresenta de que não sabia da necessidade de deslocamento até o local da obra, é lamentável.

Reitero, o requerido Lourival já foi Prefeito, Vereador, e é procurador de empresa que participa frequentemente de certames licitatórios, conforme ele mesmo atestou em Juízo. Logo, é um tanto inconcludente presumi-lo um ingênuo nessa seara.

Não fosse o suficiente, estava previsto no edital do certame (fls. 130 - Id. 65041599) a necessidade de atestado de visita no local das obras.

Dessarte, ficou comprovado o dolo na falsificação do atestado porque houve a afirmação de que ele (Lourival) e o engenheiro teriam comparecido na escola.

De se concluir, então, que o requerido Lourival agiu de má-fé ao declarar falsamente que ele e o engenheiro Maikon teriam ido até o local da reforma.

Sob a ótica da defesa, referida conduta seria mera irregularidade (mero descumprimento da cláusula contratual), mas não.

Como já descrito acima, a situação em análise exige uma análise conglomerada dos fatos e das condutas. Ora, é justamente dessa junção de
“meros descumprimento de cláusula contratual”
que a farsa aconteceu.

Ergo, os fundamentos da defesa, nesse ponto, não se sustentam.

4. Do requerido Antônio Batista da Mota.

Na condição de Presidente da Comissão de Licitação e de Chefe de Gabinete, o Requerido considerou a empresa como habilitada, pois conforme do documento de fls. 106 – Id. 65041602, consta a sua assinatura, assim como a dos demais membros da comissão José Roberto Pereira Alves e Luiz Carlos Correia.

O Requerido, com a sua atribuição funcional, considerou a Empresa como habilitada, mesmo ciente da ilegalidade acima demonstrada, qual seja, falta de análise pormenorizada dos requisitos exigidos e dos documentos apresentados.

A testemunha José Roberto Pereira Alves, pregoeiro na prefeitura de Juara/MT, confirmou em Juízo que a conferência de documentos dos licitantes é o Requerido (Mota) quem realizava.

Ainda, a respeito do citado testemunho (de José Roberto), ele apresentou que:
“(...) participou da sessão de licitação e verificou a presença do procurador da empresa vencedora, o
Lorão
; que o
Lorão
estava sozinho; que o Luiz Carlos não participou da sessão; que era comum a prática de os membros não acompanharem o procedimento licitatório; que depois o servidor faltante assina a ata da sessão mesmo não tendo participado; que a publicação do edital é a cargo do presidente da comissão; que isso o sistema não faz.”.

Em reforço a conclusão acima, de falta de zelo por parte do Requerido, quando da análise da documentação apresentada pela Empresa interessada (fls. 87 do Id. 65041602) de se observar que o atestado de capacidade técnica emitido pela empresa “
Giraldelli
&
Giraldelli
Ltda” nem mesmo assinado foi.

Quanto a padronização dos documentos (mecanização) observa-se, ademais, que a redação é igual ao atestado fornecido pela empresa “R. M. Rodrigues Contabilidade
Eireli
– ME” (fls. 89 - Id. 65041602).

Circunstância que, isolada, pode parecer irrelevante, mas em um contexto de sucessivas irregularidades, são esses detalhes que fazem a diferença.

Portanto, existem provas suficientes de que o procedimento licitatório tomada de preços nº 06/2017 foi feito sem cautela e unicamente por Antônio Batista da Mota, então presidente da Comissão de Licitação e Chefe de Gabinete da ex-prefeita de Juara/MT, a
correquerida
Luciane Bezerra.

5. Do requerido Claudinei Cândido de Souza.

Declarou em Juízo que
“a sua empresa venceu o certame para a reforma da escola de
Paranorte
e que quem mexeu com licitação foi Lourival; que Lourival que mexe com essa parte de administração; que tem uma parceria com o Lourival, sendo que o declarante fica mais na obra e que Lourival que com a parte burocrática; que como o rapaz já estava trabalhando na obra Lourival o contratou para executar os serviços; que foi Dilson que começou e concluiu a obra; que tem um ano que tem parceria com o Lourival e que já fizeram outras obras; que no momento estão com sete funcionários; que o Lourival dissera para o declarante que não foi na obra.”.

A condição de laranja (testa de ferro) do Requerido exsurge nítida logo quando do início de seu depoimento em Juízo, vez que se intitula proprietário da empresa, mesmo sendo todos os atos de gestão e burocráticos exercidos pelo requerido Lourival.

No depoimento realizado quando da fase investigativa, o Requerido apresentou, conforme transcrito pelo Ministério Público em sua exordial (fls. 26 - Id. 65041599):

Além do mais, consta dos autos a prova de que o endereço da empresa está registrado em um imóvel de propriedade do requerido Lourival, bem como os telefones da pessoa jurídica.

Fato que corrobora a tese do
Parquet
de que o real proprietário da empresa é Lourival.

Outro elemento que certifica essa constatação é o de que o requerido Claudinei, em seu depoimento em juízo e na fase investigatória, não detinha conhecimento concreto do negócio que era realizado pelo requerido Lourival. Sob esse prisma, a justificativa de que toda questão burocrática seria dada ao requerido Lourival, não convence.

De mais a mais, a conjuntura outrora apresentada, qual seja, de que o requerido Lourival - à época - detinha vínculos de parentesco com uma Vereadora do Município (genitor de
Ulliane
Patrícia Ferreira Rocha) é mais uma circunstância que reforça que, por parte dele (Lourival), era prudente e necessário a presença de um “sócio” no negócio a fim de evitar contratempos que pudessem impedi-lo de ser contratado pelo Município de Juara.

A tese defensiva de que ocorreu um erro material no procedimento de licitação e que o Requerido não teve participação no certame, não vinga.

O empréstimo de seu nome a fim de que fosse utilizado por terceiro é sim um elemento (nexo) hábil a lhe imputar responsabilidades, vez que o emaranhado de provas demonstra, seguramente, que o Requerido estava ciente dos motivos e das razões pelas quais o requerido Lourival utilizava seu nome (furtar-se às ilicitudes e irregularidades eventualmente praticadas por Lourival).

Outrossim, conforme diligências realizadas pelo Ministério Público, na fase do Inquérito Civil (fls. 21/23 – Id. 65041606), no local descrito como endereço da empresa C. Candido de Souza – EPP (Av. Rio Arinos, nº 3633-S, na Gleba Taquaral, no Município de Juara/MT) a pessoa que se encontrava no imóvel
(um bar com um campo de futebol)
declarou que teria arrendado o imóvel da filha do requerido Lourival e que ela (arrendatária) desconhecia o requerido Claudinei.

Portanto, mais uma evidência de que o requerido Claudinei cedeu seu nome para que o requerido Lourival fizesse arranjos contratuais com a Prefeitura.

Assim demonstrado, a tentativa do requerido Claudinei em se qualificar como sócio de Lourival é uma farsa.

Ainda que se alegue desconhecimento de qualquer tramoia que fosse realizada pelo requerido Lourival, sem provas capazes de infirmar os fatos apresentados pelo Autor da ação, sem forças a tese de defesa do Requerido Claudinei.

6. Da requerida C. Cândido de Souza – EPP
.

Como vencedora da licitação (tomada de preço nº 06/2017) a Requerida não executou a obra, vez que a subcontratou ao requerido Dilson.

Sua qualificação como pessoa
fictícia,
notadamente, após as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21,

não obsta que ela seja responsabilizada por atos ímprobos. A pessoa jurídica, enquanto sujeito de direito, possui personalidade jurídica própria que não se confunde com as de seus sócios, e, portanto, pode se beneficiar do ato de improbidade.

À vista disso, diante da fundamentação supratranscrita, a empresa C. Cândido de Souza teve envolvimento nos atos apresentados e provados pelo Ministério Público.

7. Da requerida Luciane Borba
Azoia
Bezerra (ex-prefeita).

A Requerida, na qualidade de Chefe do Poder Executivo local, assinou o termo de homologação (fls. 106 – Id. 65041602), o contrato de licitação (fls. 112/119 – Id. 65041602) e as ordens de serviço (fls. 120 – Id. 65041602) a fim de que fosse dado início a reforma da Escola Francisco Sampaio.

Os requeridos Isac e Dilson apresentaram em Juízo que ela estava ciente dos fatos.

O Requerido Dilson apresentou que a ex-prefeita foi até o Distrito de
Paranorte
no dia 12/11/2017, na tradicional festa “2º Boi no Rolete” e, na ocasião, visitou as obras de reforma na Escola Francisco Sampaio e conversou com ele sobre a reforma.

O requerido Isac declarou que
“(...) a prefeita e toda a equipe autorizaram que a reforma começasse; que a prefeita foi até a escola antes e depois do início da obra.”

A própria Requerida apresentou, quando de sua Defesa, que no mês de novembro de 2017 teria visitado a escola, de modo a verificar a sua real situação.

Um dia depois de sua visita, em 13 de novembro de 2017, a Prefeita Luciane Borba
Azoia
Bezerra assinou o contrato nº 230/2017 e a ordem de serviço, justamente para início da reforma da Escola Francisco Sampaio (fls. 112/119 – Id. 65041602).

Logo, há subsídios assaz suficientes que demonstram que a requerida Luciane tinha ciência da situação de pressa dos Requeridos em darem solução ao procedimento licitatório ocorrido (nº 006/2017) e que estava, sim, ciente dos desajustes existentes no contrato, assinado por ela e sua equipe do altão escalão (Chefe de Gabinete e Secretário Municipal de Educação).

A tese da Requerida, ao fundamentar pela impossibilidade de que lhe seja atribuída responsabilidade objetiva pelos atos e atuações de outros gestores (Secretário de Educação e Secretário de Administração) é um tanto cômoda e prática.

Apresenta que não participou de todos os atos realizados no bojo do processo licitatório e que os equívocos e irregularidades perpetrados não foram de sua responsabilidade.

Os preceitos defensivos não se sustentam.

A Requerida, na qualidade de Prefeita, à época dos fatos, detinha sim conhecimento das irregularidades que estavam ocorrendo na reforma da escola.

O responsável “primário” pelas irregularidades acima demonstradas era o seu Chefe de Gabinete, Antônio Mota. Vale dizer, pessoa de sua confiança.

Nessa toada, era dever da Requerida diligenciar a fim de exigir uma adequação dos atos que foram praticados e impor o cumprimento da legislação, o que não foi feito.

Se não bastasse, às pressas e sem prudência, através da Portaria nº 799, de 06/11/2017, a Prefeita Luciane Borba
Azoia
Bezerra nomeou em 06/11/2017 o arquiteto
Meritawara

Nibetad
Baganha como fiscal responsável para acompanhamento e fiscalização da reforma parcial da Escola Municipal Francisco Sampaio, em total desconformidade com o contrato nº 230/2017, que exigiu um engenheiro civil (fls. 11 do Id. 65041602).

Por oportuno, esclareço que se o desajuste fosse pontual em ou outro detalhe da licitação e contratação, razoável seria acolher a tese defensiva que a
teoria do domínio do fato
não é o bastante a imputar dolo ao superior hierárquico, mas não é o caso.

A questão retratada nestes autos demonstra uma sucessão de irregularidades e um atropelo de ritos.

Como bem destacado pelo Ministério Público (fls. 104 - Id. 65043453):

Primeiro o Secretário de Educação Isac contratou diretamente uma pessoa para realizar uma obra pública. Depois, solicitação da licitação da obra que já estava em andamento. Ainda, contrataram empresa previamente selecionada que não preenchia os requisitos para vencer a licitação, apenas para dar aparência de legalidade ao ato. E por fim, a empresa vencedora subcontratou totalmente a obra para terceiro por valor inferior.

E diante de todo este contexto a Ex-Chefe do Executivo local insiste em dizer que não sabia de nada que estava ocorrendo.

Portanto, um sofisma as escusas da Requerida.

Do contexto, os históricos de processos de improbidades em desfavor da Requerida, ainda que por óbvio, não seja um elemento a lhe prejudicar nestes autos, ao menos, é um informe da sua forma de atuar no ambiente político.

8. Do requerido Leonardo Fernandes Maciel Esteves.

O Requerido, na qualidade de Procurador-Geral do Município, emitiu parecer técnico opinando pela legitimidade da realização da licitação (tomada de preços nº 006/2017).

Aduz o
Parquet
, que o Requerido endossou a legitimidade do procedimento licitatório, assinando o parecer jurídico antes mesmo da juntada do edital de licitação e do modelo do contrato a ser realizado. Que o Requerido assinou o documento sem conferir se todos os trâmites da tomada de preços nº 006/2017 teriam sido observados nos termos da Lei n.º 8.666/93. Pleiteou pelo reconhecimento da revelia do Requerido.

Nos termos do que dispõe o art. 17, § 19, inc. I da Lei n.º 8.429/92, ainda que o Requerido tenha apresentado defesa a destempo, não reconheço os efeitos da revelia.

Pois bem.

Em defesa, o Requerido apresenta que para a tipificação dos atos de improbidade administrativa é necessário a indicação de fato ou ato específico a justificar a convicção do Autor da ação e que sem provas concretas e seguras não é válida meras conjecturas.

Que não ficou comprovado o dano ao erário e que não houve enriquecimento ilícito de sua parte.

É inegável a débil atuação do Requerido no exercício de seu ofício quando da análise jurídica do procedimento licitatório ocorrido,
mas isso não é suficiente a fim de que ele seja punido nos termos em que busca o MP.

Reitero, a Lei de Improbidade Administrativa
não visa punir o sujeito inábil, despreparado ou lânguido,
mas sim o agente que age desprovido de lealdade e boa-fé.

Dessarte, das provas carreadas aos autos,
não há
elementos que indiquem que o parecer dado pelo Causídico foi no intuito de colaborar ou dar anuência em relação as impropriedades descritas acima.

No ponto, crível a tese do Requerido de que a emissão de seu parecer inicial não representa atuação desonesta.

Prova contrária cabeira ao Ministério Público, que reconheço não existir.

9. Do requerido Joaquim
Tolovi
Júnior.

O Requerido foi o responsável pela planilha orçamentária e pelo cronograma da obra.

O Autor atribui responsabilidade ao Requerido porque ele não teria visitado o local da obra e que a planilha realizada teria sido feita sem a verificação da real necessidade de realizá-la ou não.

A defesa apresenta que o Requerido realizou a elaboração do projeto arquitetônico, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro da TP 006/2017, tudo com base em documentos e projetos já elaborados anteriormente pela equipe do setor da engenharia da Prefeitura, e que o Requerido somente atualizou os dados da planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, sem que houvesse a necessidade de se deslocar até a Escola Francisco Sampaio para refazer o levantamento, uma vez que a demanda da reforma do prédio público não tinha sofrido alteração técnica.

Conquanto seja lamentável a postura de desleixo e falta de cuidado do Requerido,
o fato é que isso não basta a fim de que ele seja responsabilizado nos termos do que pretende o
Parquet.

Reapresento o que acima destacado, de que a Lei Improbidade Administrativa, ainda mais depois da alteração promovida pela Lei n.º 14.230/2021, não visa punir o agente público lânguido.

O agente desprovido de ânimo para trabalhar deve ter sua conduta apurada em procedimento administrativo próprio, o que não se ajusta à Lei de Improbidade como o remédio necessário para esse achaque.

Portanto, após análise cautelosa do feito, concluo que as provas angariadas pelo Ministério Púbico não são suficientes a fim de que o Requerido seja condenado pela prática de atos ímprobos, vez que não se observa

a existência de vínculo subjetivo que possa atrelar a sua postura omissa às condutas dos
demais Requeridos
.

10. Do requerido Elizeu do Nascimento Silva.

Conforme consta dos autos, o Requerido ficou responsável pela elaboração do memorial descritivo.

Alega o Ministério Público que o requerido Elizeu teria criado o memorial descritivo para a reforma da Escola sem que tivesse ido ao local das obras a fim de constatar a real projeção dos futuros serviços.

A atribuição de responsabilidade que o Ministério Público faz em desfavor do Requerido
é insuficiente para a sua condenação em qualquer dos tipos previstos na Lei de Improbidade
.

Digo, não fora especificada a conduta do requerido Elizeu e, também, não se fez prova de qualquer elemento anímico de que ele estivesse envolvido em esquema fraudulento ou lesivo ao erário.

11. Do requerido
Meritawara

Nibetad
Baganha.

O Requerido ficou com a incumbência pelo termo de recebimento definitivo da obra.

Em que pese o Requerido (arquiteto) tenha sido nomeado como fiscal responsável pelo acompanhamento e fiscalização da reforma parcial da Escola Municipal Francisco Sampaio, em desconformidade com o contrato nº 230/2017 - que exigiu expressamente um engenheiro civil (cláusulas 3.4.1, 6.2 alínea “f” e 12.1 /fls. 11 do Id. 65041602),
isso não basta a fim de que ele seja punido por atos ímprobos.

Aliás, a nomeação do Requerido (Portaria nº 799, de 06/11/2017) demonstra que ele foi um agente designado e cumpria ordens que lhe eram repassadas.

Ou seja, se ele não tivesse sido nomeado, outro no seu lugar seria alocado.

Sendo assim, desarrazoada e desprovida de provas a imputação de condutas /atos ímprobos em seu desfavor.

Portanto, concluo que eventuais informações falsas no termo de recebimento definitivo da obra, pelo Requerido (arquiteto), sem provas de outros elementos que possa vinculá-lo às irregularidades acima apresentadas, não prosperam a fim de que ele seja responsabilizado, nos termos do que pretende o
Parquet.

12. Da requerida Flávia
Cavichioli
da Silva.

A Requerida, na condição de fiscal de contratos da Prefeitura de Juara/MT, teria se omitido no dever de fiscalizar a execução da obra.

O MP assevera que a Requerida não teria realizado a fiscalização do contrato embasado em documentos falsos e terceirizado sem a necessária autorização do Município contratante. Que, também, a Requerida não teria fiscalizado se a alimentação e alojamento dos trabalhadores foram de fato fornecidos pelo contratado ou pelo Município de Juara/MT.

Fundamentou em suas alegações finais (fls. 49/50 – Id. 65043453),
in
verbis
:

Ao fiscal de contratos cabe acompanhar a correta execução do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências, propondo correções, sugerindo glosas e outras penalidades, além de relatar aos seus superiores quanto às medidas a serem tomadas que não forem de sua competência.

A escorreita análise do fiscal é que norteia a liquidação das despesas e autoriza o consequente pagamento. Compete a ele, em especial, zelar para que não recaia sobre a Administração Pública o dever arcar com débitos trabalhistas e previdenciários, oriundos dos contratos de terceirização de mão de obra. Verifica-se, pois, que uma atuação deficiente do fiscal de contratos tem potencial para causar
dano
ao erário, o que atrai para si a responsabilização pela irregularidade praticada.

Não obstante ser prudente a arguição supratranscrita, o fato é que a Requerida, conforme consta de suas declarações na fase investigativa, se mostrou totalmente alheia sobre os atos que vinham ocorrendo.

No seu depoimento (fls. 18 – Id. 65041611), ela apresentou:

Logo, porque não reconheço a existência de provas mínimas de seu envolvimento em relação as práticas acima descritas,
não há razões a fortificar a pretensão sancionatória do Autor em relação ela
.

Nessa perspectiva, vale as mesmas ponderações feitas a respeito das condutas do requerido Elizeu e
Meritawara
.

Com efeito, os requeridos Elizeu do Nascimento Silva, Joaquim
Tolovi
Júnior
e
Meritawara

Nibetad
Baganha
,
ainda que fossem os responsáveis pela elaboração do memorial descritivo, pela planilha orçamentária/cronograma e pelo termo de recebimento definitivo da obra, não foram os causadores e nem tiveram posição de destaque nas irregularidades demonstradas acima.

13. Dos requeridos
Cleirto

Sinhorin
, Maikon
Cleomir
Brustolin e Município de Juara.

Quanto a conduta dos Requeridos, o Ministério Público se manifestou no sentido de que:

“Ao ser ouvido em Juízo
Cleirton

Senhorin
relatou, em suma, que ficou sabendo que tinha um processo licitatório aberto, a alimentação e os pernoites quando foi ouvido no Ministério Público. Que não liberou essa alimentação nem os pernoites. Que na época dos fatos era Secretário de Administração. Que todo procedimento licitatório é protocolado na Secretaria de Administração e o declarante despacha. Que nesse procedimento não tem nenhum despacho do declarante. Que somente foi protocolado na secretaria do declarante. Que a liberação foi feita ela Secretaria de Finanças.

Outrossim, as alegações do requerido
Cleirton
foram corroboras pelo servidor municipal José Roberto Rodrigues, o qual afirmou resumidamente, em Juízo, que trabalha na prefeitura e Juara no setor de compras. Quem libera a aquisição de materiais é a Secretaria de finanças. Que somente o financeiro pode liberar ou não a compra.

No que toca ao demandado Maikon, o deslinde do feito também não revelou sua participação/concorrência para o ilícito. Veja-se que não há documento assinado por ele afirmando ter ido até o local da obra. Ainda, Maikon afirmou que realizou a proposta da empresa C. Cândido de Souza - EPP baseado na planilha oferecida pela prefeitura, fato confirmado por Lourival, não havendo falar em responsabilidade por sua conduta, vez que não revestida de ilicitude. Ademais, o requerido Lourival informou que o documento de visita técnica não foi assinado pelo engenheiro Maikon, já que rubricado pelo próprio dono da empresa licitante Lourival, sem o conhecimento daquele.

Por fim, conquanto tenha figurado o Município de Juara no polo passivo
depresente
ação, fato é que as provas amealhadas revelaram que tal ente público, na verdade, é mera vítima das ilegalidades perpetradas por seus agentes, que
desviaram-se
dos vetores legais e constitucionais, valendo-se da máquina pública para perpetrar atos defesos, devendo, por isso, responder pessoalmente por suas condutas.

Logo, não há como responsabilizá-los pela prática do ilícito, sendo de rigor suas absolvições.

Compulsando os autos, entendo ponderadas as justificativas do Autor e, no ponto,
acolho os seus argumentos como razão de decidir
.

Prossigo.

Especificadas as condutas preponderantes dos Requeridos, de se analisar eventual ato ímprobo por eles praticados.

Restou comprovado que empresa C. Cândido de Souza – EPP não executou nenhuma obra. No seu lugar, quem executou as obras foi o requerido Dilson.

Referida subcontratação não foi só um deslize, erro ou mero descumprimento de cláusula contratual, mas uma farsa a fim de que os requeridos Dilson Pedro
Banowski
, Isac Pintor, Lourival de Souza Rocha, Antônio Batista da Mota, Claudinei Cândido de Sousa, C. Cândido de Souza e Luciane Borba
Azoia
Bezerra tirassem proveito em desfavor do Município.

A encenação quanto ao processo licitatório realizada pelos citados Requeridos furtou do Município a condição de obter uma proposta licitatória séria, que pudesse dar fim às obras inacabadas da Escola Municipal Francisco Sampaio.

Ficou comprovado que os demandados Dilson Pedro
Banowski
, Isac Pintor, Lourival de Souza Rocha, Antônio Batista da Mota, Claudinei Cândido de Sousa, C. Cândido de Souza e Luciane Borba
Azoia
Bezerra se ajustaram com intuito
doloso
a fim de encobrirem contratação direta outrora feita em favor de Dilson.

Não fosse o bastante, os desmandos também ocorreram em razão das notas de empenho nº 11471/2017 de 26/09/2017 e nº 12316/2017 de 19/10/2017, nos valores respectivos de R$ 60.015,00 e R$ 9.003,10 (fls. 32 e 41 do Id. 65041629), para a aquisição de materiais de construção - diversos - para atender a reforma, manutenção e reparos na Escola. Notas que foram emitidas mesmo com doações de madeira pelos madeireiros do Distrito de
Paranorte
e de R$ 50.000,00 obtido através do TAC, na Ação Civil Pública de código nº 81693, em datas anteriores ao pedido de licitação dos serviços de mão de obra (20/10/2017).

Também consta notas de empenho nº 12103/2017 de 10/10/2017 e nº 13301/2017 de 22/11/2017, respectivamente, nos valores de R$ 1.775,00 e R$ 3.400,00, para aquisição de 71 e 136 unidades de refeições (cada uma no valor de R$ 25,00, no total de 207 refeições e R$ 5.175,00) (fls. 52, 65 e 68 do Id. 65041629) para atender a equipe que estava reformando a Escola Municipal Francisco Sampaio.

Ocorre que conforme as cláusulas 6.1, alíneas “d”, “f” e “h”, do contrato,
caberia ao vencedor da licitação
(empresa “C. Candido de Souza”), todas as despesas referentes à mão-de-obra, incluindo a alimentação dos trabalhadores da empresa.

A Prefeitura, à vista disso, não deveria arcar com tais despesas.

O requerido Dilson reforçou, em juízo, que
“para esta reforma trabalhou o declarante, seu filho e mais duas pessoas; que ficaram em um hotel que a prefeitura tinha alugado, mesmo após o
Lorão
ganhar a licitação; que por 10 dias a prefeitura bancou a alimentação também; que depois passou a cozinhar.”.

Provas irrefutáveis de que os atos dos Requeridos deram ensejo a um festejo com o dinheiro público.

Diante disso,
agindo dolosamente e com unidade de desígnios
, os requeridos
Dilson Pedro
Banowski
, Isac Pintor, Lourival de Souza Rocha, Antônio Batista da Mota, Claudinei Cândido de Sousa, C. Cândido de Souza e Luciane Borba
Azoia
Bezerra
incorreram no ato de improbidade consistente em
causar lesão ao erário
por frustrarem a licitude de processo licitatório, acarretando perda patrimonial efetiva (art. 10, inc. VIII, da Lei n.º 8.429/92),
vez que foram praticadas (por ação e omissão) inúmeras violações à Lei n.º 8.666/93.

Assim demonstrado, reconheço que todo o procedimento licitatório deve ser declarado nulo, visto que simulado e imbuído de má-fé, desleixo e dolo, com efetivo prejuízo ao Município de Juara/MT, pois, conforme auto de inspeção (fls. 04/12 do Id. 65043459),
mesmo depois da prestação dos serviços, a escola “reformada” padecia de problemas elétricos e estruturais.

No ponto, a empresa C. Cândido de Souza – EPP
não
possui direito de ser indenizada pela suposta “prestação de serviços” diante
do engodo
acima demonstrado, condição que, indubitavelmente, não condiz com eventual tese de enriquecimento ilícito em prol do Município de Juara/MT.

Lado outro, em que pesem os esforços do combativo Membro do Ministério Público,
não há provas do enriquecimento ilícito por parte dos Requeridos, nem mesmo afronta específica ao previsto no art. 11.

Quanto ao disposto no art. 11, de se observar que não mais subsiste a tipificação constante dos incisos I e II, vejamos:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – APLICAÇÃO – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO – EXIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ante o advento da Lei n. 14.230/2021, cuja aplicação ao caso concreto decorre do entendimento deliberado pelo Supremo Tribunal Federal mediante o tema 1.199, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.
A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, havendo a revogação dos incisos I e II e não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo
.
(TJ-MT - AC: 10210621720168110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2023). (destaquei)

Portanto, reconhecida a prática de ato de improbidade (art. 10, inc. VIII, da Lei n.º 8.429/92), a fixação das sanções, de acordo com o E. Superior Tribunal de Justiça, deve ocorrer à luz do princípio da proporcionalidade, de modo a evitar penalidades desarrazoadas em relação ao ato ilícito praticado, sem, contudo, privilegiar a impunidade, sendo faculdade motivada do juiz aplicar todas ou algumas das sanções previstas no artigo 12, da Lei n.º 8.429/92.

Para decidir pela cominação isolada ou conjunta das penas previstas no artigo 12 e incisos, da Lei em análise, cabe a este Julgador se atentar para as circunstâncias peculiares do caso concreto, avaliando a gravidade da conduta e a medida da lesão ao erário.

III. Das sanções.

Dispõe o art. 12, inc. II, da LIA:

Art. 12 Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato
: (
Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Assim, analiso:

a) Da reparação integral do dano.

Deverão
os requeridos Isac Pintor, Dilson Pedro
Banowski
, Lourival de Souza Rocha, Antônio Batista da Mota, Claudinei Cândido de Sousa, C. Cândido de Souza e Luciane Borba
Azoia
Bezerra,
de forma solidária, repararem os danos decorrentes das diversas irregularidades e não conclusão da obra mesmo após o procedimento licitatório, no valor de
R$ 129.710,26 (cento e vinte e nove mil setecentos e dez reais e vinte e seis centavos)
, que se refere a soma:

- R$ 55.517,16: relativo à nota de empenho nº 13140/2017 de 13/11/2017 e ao valor global do contrato nº 230/2017, realizado através da tomada de preços nº 006/2017;

- R$ 60.015,00: relativo à nota de empenho nº 11417/2017 de 26/09/2017 (fls. 41 - Id. 65041629), supostamente para aquisição de materiais de construção diversos para atender a reforma da Escola Municipal Francisco Sampaio;

- R$ 1.775,00: atinente à nota de empenho nº 12103/2017 de 10/10/2017 (fls. 68 - Id. 65041629), para aquisição de 71 refeições para atender os trabalhadores da reforma da Escola Municipal Francisco Sampaio;

- R$ 9.003,10: correspondente à nota de empenho nº 12316/2017 de 19/10/2017 (fls. 32 - 65041629), supostamente para aquisição de materiais diversos para atender a manutenção e reparos da Escola Municipal Francisco Sampaio;

- R$ 3.400,00: no que se refere à nota de empenho nº 13301/2017 de 22/11/2017 (fls. 52 – Id. 65041629), para aquisição de 136 refeições para atender os trabalhadores da reforma da Escola Municipal Francisco Sampaio.

b) Da perda da função pública.

Tendo em vista que os
requeridos Isac Pintor, Antônio Batista da Mota e Luciane Borba
Azoia
Bezerra
eram detentores de mandato político e ocupavam cargos ou funções públicas quando do cometimento dos atos acima especificados, adequado e proporcional aplicar-lhes a referida sanção, uma vez que não souberam lidar com a gestão do erário público, causando notório prejuízo, que, evidentemente, teve como razão o exercício das funções por eles ocupadas.

Conveniente ressaltar que, nos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (
EREsp
1.701.967-RS),
a perda da função pública por improbidade atinge qualquer cargo que o servidor esteja ocupando no momento da condenação definitiva
, ainda que seja diferente do cargo ocupado ao tempo da prática do ato.

É o caso.

Assim, eventuais cargos, empregos ou função pública exercidos pelos citados Requeridos deve ser perdido,
após o trânsito em julgado desta decisão
.

c) Multa civil.

Deixo de aplicá-la, pois não houve prova de acréscimo patrimonial efetivo em favor dos requeridos.

d) Suspensão dos direitos políticos.

Considerando que as condutas dos
requeridos Isac Pintor, Dilson Pedro
Banowski
, Lourival de Souza Rocha, Antônio Batista da Mota, Claudinei Cândido de Sousa e Luciane Borba
Azoia
Bezerra
tiveram relação com o exercício, a influência e o prestígio que um cargo público pode conceber, reconheço racional e justo a aplicação da sanção de
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 04 (quatro) anos, com efeito após a preclusão máxima desta decisão
.

e) Proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios.

A conduta praticada
pela pessoa jurídica requerida (C. Cândido de Souza)
detinha inegável relação com as suas atividades de natureza empresarial, e considerando que a Requerida era frequentemente contratada para prestar serviços para a Prefeitura de Juara, reconheço pertinente a aplicação da penalidade,
pelo prazo de 5 (cinco) anos
.

Por fim, tendo em vista que este Julgador não tem o dever de se manifestar sobre todo e qualquer argumento aventado pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que possam influir no julgamento da causa, considero refutadas as demais questões suscitadas, vez que não são capazes de infirmar os fundamentos e a conclusão aqui adotados.

Ante o exposto,
julgo procedente em parte
os pedidos iniciais para:

a)

declarar nulo
o procedimento de licitação de tomada de preços nº 006/2017/SECAD e o Contrato CPL nº 230/2017 celebrado entre o Município de Juara/MT e a requerida “C. Cândido de Souza”;

b)

reconhecer
a prática de ato de improbidade administrativa pelos requeridos
Dilson Pedro
Banowski
, Isac Pintor, Lourival de Souza Rocha, Antônio Batista da Mota, Claudinei Cândido de Sousa, C. Cândido de Souza e Luciane Borba
Azoia
Bezerra
, previsto no artigo 10, inc. VIII, da Lei n.º 8.429/1992, impondo as seguintes sanções do artigo 12, inciso II, da mesma Lei:

b.1)
aos requeridos
Dilson Pedro
Banowski
, Isac Pintor, Lourival de Souza Rocha, Antônio Batista da Mota, Claudinei Cândido de Sousa, C. Cândido de Souza e Luciane Borba
Azoia
Bezerra
, de forma solidária, repararem integralmente o dano causado, correspondente a quantia total de R$ 129.710,26 (cento e vinte e nove mil setecentos e dez reais e vinte e seis centavos) com atualização monetária pelo
INPC/IBGE
e juros de mora de
1% ao mês
, ambos desde a data do evento danoso, qual seja,
23/10/2017, data em que se iniciou e encerrou o procedimento licitatório fraudulento;

b.2)
aos requeridos
Isac Pintor, Antônio Batista da Mota e Luciane Borba
Azoia
Bezerra
a perda de toda e qualquer função pública que estejam ocupando, após o trânsito em julgado desta Sentença;

b.3)
aos requeridos
Isac Pintor, Dilson Pedro
Banowski
, Lourival de Souza Rocha, Antônio Batista da Mota, Claudinei Cândido de Sousa e Luciane Borba
Azoia
Bezerra
a suspensão dos direitos políticos pelo
prazo de 04 (quatro) anos, com efeito após o trânsito em julgado
;

b.4)
à requerida
C. Cândido de Souza EPP
a proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, pelo decurso de tempo de
5 (cinco) anos
.

Outrossim,
julgo
extinto
o presente feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pelos Requeridos. Conforme o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça não é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública (nesse sentido: REsp 1.099.573/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira,
DJe
19.5.2010; REsp 1.038.024/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
24.9.2009;
EREsp
895.530/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJe
18.12.2009).

Interposto recurso de Apelação,
venham
conclusos
.

Com o trânsito em julgado,
venham conclusos para lançamento do nome dos Requeridos no Cadastro Nacional de Condenados por ato de Improbidade Administrativa
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
. Oportunamente,
arquive-se
com as baixas e anotações necessárias.

Juara/MT, datado e assinado digitalmente.

Fabrício
Savazzi
Bertoncini

Juiz Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não constam provas no processado aptas a comprovar que tenha praticado qualquer conduta que violasse os preceitos da Lei
n.°
8.429/92.

Afiança que a partir das alterações promovidas pela Lei
n.°
14.230/21, o artigo 10, da Lei de Improbidade Administrativa, exige a demonstração de dolo do agente, além da efetiva perda patrimonial para a configuração do ato improbo.

Pontua que, diferentemente do que acusa o
Parquet
, a parte recorrente não possuía conhecimento da subcontratação de serviços, pois “
ao visitar a escola, apenas constatou a SITUAÇÃO EMERGENCIAL do telhado e, em contato com o Secretário Municipal de Educação, soube que um Mestre de Obras foi chamado às pressas para consertar o telhado devido ao risco iminente de desabamento
”.

Salienta que não existe qualquer
vinculo
entre a parte apelante e a pessoa responsável pela obra, afirmando que ao chegar ao local, sequer sabia da existência do Sr. Dilson Pedro
Banowski
.

Apregoa, outrossim, que se o contrato
n.°
230/2017 vedava a cessão do contrato, no todo ou em parte, ou subcontratar, sem prévia autorização da contratante, o descumprimento da cláusula contratual ocorreu, indubitavelmente, por parte da empresa C. Candido de Souza – EPP.

Destaca, ademais, que as testemunhas não indicaram que a Prefeitura Municipal de Juara era responsável pelos pagamentos, tampouco a parte apelante é mencionada como sendo a responsável pelas irregularidades ou que tivesse ciência das supostas anomalias ocorridas durante a tramitação do procedimento licitatório.

Argumenta, nesse contexto, que o fato de estar no comando do Poder Executivo não resulta em compreensão de que praticou ato lesivo. Além disso, ressalta que
a existência de outras ações de improbidade administrativa não podem
dar suporte à condenação.

Enfatiza, para mais, que as contas da gestão da parte apelante foram aprovadas, tanto pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, como pela Câmara Municipal de Juara, MT, o que retira a justa causa para qualquer tipo de punição.

Por essas razões, requer “
seja o presente recurso acolhido e provido para modificar
in
totum
a sentença de primeira instância, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial
” (ID. 247400662).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 247400677).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
desprovimento

do apelo
”
(ID. 254184170).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício
Savazzi
Bertoncini, nos autos de
n.°
0001005-93.2018.811.0018, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Juara, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS C/C RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO
” em desfavor de LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA, ISAC PINTOR, CLEIRTO SINHORIN, ANTÔNIO BATISTA DA MOTA, ANTÔNIO BATISTA DA MOTA, LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES, JOAQUIM TOLOVI JUNIOR, ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA, MERITAWARA NIBETAD BAGANHA, FLÁVIA CAVICHIOLI DA SILVA, C. CÂNDIDO DE SOUZA – EPP, CLAUDINEI CANDIDO DE SOUZA, LOURIVAL DE SOUZA ROCHA, MAIKO CLEOMIR BRUSTOLIN, DILSON PEDRO BANOWSKI e MUNICÍPIO DE JUARA, MT, imputando-lhes a prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 9ª, incisos VI, X e XI, artigo 10, inciso VIII, e artigo 11, caput, incisos I e II, todos da Lei
n.°
8.429/92.

Notificados, nos termos do artigo 17, § 7°, da Lei
n.°
8.429/92, então vigente, os requeridos apresentaram manifestação por escrito (ID. 247399653 – pág. 58/74, 247399663 – pág. 02/16, 82/104, 105/118, 127/129, 140/1554 e 155/170).

Após, recebida a petição inicial (ID. 247399663 – pág. 127/129), os requeridos foram citados, sendo apresentada contestação (ID. 247399663 – pág. 172/185, 186/209, ID. 247399676 – pág. 01/08, 11/32, 52/71,
ID..
247399684 –
pág.
19/32).

No curso da instrução foram ouvidas as testemunhas José Roberto Pereira Alves, Welington Carlos Braga, Lucélia
Tondin
Coutinho, Luiz Carlos
Correira
e José Roberto Rodrigues.

Apresentados memoriais (ID. 247399692 – pág. 11/25, 26/63, 64/79, 85/90, 91/98, 99/109, 110/141), realizou-se inspeção judicial, consoante auto de inspeção de ID. 247399719 – pág. 04/09.

Na sequência, com a superveniência da Lei
n.°
14.230/21, designou-se audiência de conciliação (ID. 2472399719) que, realizada, não obteve transação (ID. 247399741).

Sobreveio, então, a sentença condenatória, já transcrita no relatório, contra a qual se insurge LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise do processado, constata-se que o mérito recursal
cinge-se
à configuração do elemento subjetivo doloso e a existência de
dano
ao erário.

No caso em questão, o juízo
a quo
condenou a parte apelante pela prática do ato de improbidade administrativa tipificado nos artigos 10, inciso VIII, da Lei
n.°
8.429/92,
in
verbis
:

“Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

[...]

XI - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva”.

Como se sabe, a Lei
n.°
14.230/21, ao promover diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa passou a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade, revogando expressamente as disposições que admitiam a condenação, às condutas que causam prejuízo ao erário, com base na culpa. Veja-se:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º

Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§
2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

(Grifo nosso).

Assim, no que tange aos atos imputados à parte apelante, típicos do artigo 10, inciso VIII, a comprovação do ato ímprobo passa pela fundamental demonstração de prejuízo ao erário em decorrência de ato doloso.

Sobre o tema, Rafael de Oliveira Costa e Renato Kim Barbosa doutrinam:

“O inciso VIII do artigo 10 da Lei n. 8.429/1992 teve a sua redação alterada pela Lei n. 14.230/2021. Antes da mudança, considerava-se improbidade administrativa frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente.

E, agora, para a configuração dessa subespécie de improbidade administrativa, é necessário que tal conduta acarrete "perda patrimonial efetiva", conforme a exigência expressa incluída pela referida lei ao final do dispositivo em questão.

Anteriormente à referida alteração legislativa era predominante na jurisprudência o entendimento de que o dano ao erário era presumido nessa situação
( REsp
n. 1.771.593/SE): "O STJ entende que, para a caracterização de improbidade administrativa por frustração da licitude do processo de licitação [...], o dano apresenta-se presumido, ou seja, trata--se de dano in
re

ipsa
."

Porém, a nova redação do dispositivo em apreço afastou expressamente esse entendimento, exigindo uma efetiva perda patrimonial para o erário, aferível conforme o valor médio praticado no mercado.

Assim, incide em tal norma quem de qualquer forma frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos." Frustrar "significa impedir, atravancar, fazer falhar, não corresponder à expectativa.

Também
pratica
essa específica subespécie de improbidade administrativa quem dispensa indevidamente tais procedimentos. E, reitera-se, faz-se necessária uma lesão concreta ao erário para ambas as figuras, em razão da contratação, v.g., de um serviço comprovadamente mais caro”.

(Costa, Rafael de Oliveira Nova Lei de improbidade
administrativa :
atualizada de acordo com a Lei n. 14.230/2021 / Rafael de Oliveira Costa, Renato Kim Barbosa. - São
Paulo :
Almedina,
2022 .
fls. 100/101).

Dessa maneira, a análise quanto à prática do ato de improbidade que causa prejuízo ao erário perpassa pelo exame da questão relacionada ao elemento material, o dano, de caráter objetivo, bem como ao elemento volitivo, de natureza subjetiva.

Essa perspectiva, a propósito, impõe um
overrinding
dos precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que compreendiam o dano erário
in
re

ipsa
(presumido) para a configuração do ato de improbidade decorrente da frustração da licitude de processo licitatório.

A interpretação até então vigente, era no sentido de que a dispensa ou a irregularidade na licitação, mesmo que os serviços contratados tenham sido prestados à administração, ainda assim presumia-se a referida conduta como lesiva ao patrimônio.

Todavia, à luz da atual redação do artigo 10, inciso VIII, da Lei
n.°
8.429/92, a falta de prejuízo efetivamente comprovado desconfigura a frustração do procedimento licitatório como ato de improbidade que importa em lesão ao erário.

Assim, para enquadrar-se no dispositivo legal, compreende-se que o dano deve ser observado com base na ausência de prestação do serviço ou, caso tenha sido efetivamente entregue à administração, consubstancia-se na diferença entre o valor mais alto despendido pelo ente público e o inferior preço de mercado do produto ou serviço contratado sem licitação.

No cotejo fático, as provas existentes no processado comprovam que a parte apelante, na condição de Prefeita Municipal, participou do esquema que frustrou a licitude do procedimento licitatório
n.°
006/2017, direcionado à empresa C. Cândido de Souza, adjudicante, como forma de regularizar a anterior contratação direta para reforma da Escola Municipal Francisco Sampaio.

Conforme amplamente demonstrado pelas provas documentais e testemunhais, colhidas na fase investigatória e corroboradas em juízo, a reforma da Escola Municipal Francisco Sampaio, localizada no distrito de
Paranorte
, no município de Juara/MT, foi iniciada em 27.09.2017 (ID. 247398184 – pág. 103), mediante acordo verbal firmado entre o Sr. Dilson Pedro
Banowski
e o Secretário Isac Pintor, por eles declarado na etapa inquisitiva e em juízo:

“[...] Que ficou sabendo que
tava
tendo esse serviço, e eu
tava
meio parado e eu procurei o Isac Pintor e tinha o papel lá que tinha as coisas que era para fazer, combinamos mais ou menos o preço de R$ 23.000,00, e como eu
tava
parado, mas quando eu cheguei lá eu vi que não dava para fazer por isso, porque tinha que quebrar o piso todo, colocar cerâmica e trocar todo o telhado, o que alteraria o valor para aproximadamente uns R$ 32.000,00. E o Isac falou para eu ir fazendo que depois ia me pagar. Que na festa do Boi no Rolete no dia 11 ou 12.11.2017, a Prefeita Luciane Bezerra foi até a escola Francisco Sampaio para ver o andamento das obras, que já tinha uns 50% a 60% da obra já realizada. Que a planilha apresentada tinha previsão de trocar 15% do telhado, porém eu tinha feito bastante, pois todo o telhado estava podre e precisava trocar. Como o valor aumentou demais, o Isac falou que teria que fazer uma licitação e eu falei que não tinha como participar, ai ele falou vamos ver como que faz. Ai a Empresa C. Candido de Souza – EPP ganhou a licitação e eu procurei o Lourival Rocha da empresa C. Candido de Souza – EPP e pedi o serviço da
Paranorte
porque eu já estava lá e ai com medo de perder o serviço que já tinha feito, e negociamos o valor de R$ 37.000,00 e depois ele me deu mais R$ 5.000,00 , poque eu fiz calçada, eu
requadrei
os pilares [...] Que eu contratei os funcionários. Que os funcionários dormiam num prédio que a Prefeitura tem alugado lá que foi combinado com o Isac Pintor, as refeições ele mandou eu comer no restaurante,
ai
depois de uns 15 dias comendo no restaurante, por conta da prefeitura, eu vi que ia ficar caro, porque começou a demorar bastante, o material atrasou,
ai
eu montei uma cozinha e comecei a cozinhar. Que os 15 dias de refeições pagos pela prefeitura foi acordo que realizei com o Isac Pintos, em razão dos serviços que fiz a mais do que o previsto
[...] Que
salvo engano iniciou a obra no dia 27.09.2017. Que a reafirma que a Prefeita Luciane Bezerra foi na Festa do Boi no Rolete, realizado nos dias 11 e 12 de novembro e entrou na escola Francisco Sampaio para verificar o andamento da obra. Que cumprimentei e conversei com a Prefeita Luciane Bezerra”. (Declarações prestadas por Dilson Pedro
Banowski
na fase extrajudicial – ID. 247398199 – pág. 04/05).

“[...] 00:00:28 Promotor

O senhor chegou a executar a reforma dessa escola em relação nos autos?

00:00:35 Dilson

Sim, senhor.

00:00:35 Promotor

Como é que se deu a contratação do senhor, se o senhor puder nos contar

00:00:41 Dilson

Eu fiquei sabendo que tinha a escola para reformar, procurei o Isac, aí acertamos.

00:00:46 Dilson

Aí eu fui fazer o serviço.

00:00:48 Promotor

Quando é que o senhor ficou sabendo disso, e como o senhor ficou sabendo que tinha esse serviço na escola.

00:00:54 Dilson

Fiquei sabendo rua
ai
através dos amigos meus.

00:00:57 Promotor

Isso foi quando?

00:00:58 Dilson

A foi mês de setembro.

00:01:00 Promotor

Mês de setembro,
tá

00:01:00 Promotor

O senhor ficou sabendo disso e mencionou então ter procurado o senhor
Izac
.

00:01:05 Dilson

Sim, senhor.

00:01:06 Promotor

Qual foi o conteúdo conversa que os senhores tiveram.

00:01:10 Dilson

Cheguei, conversei com ele, falou que precisava fazer que o promotor estava
cobrando ele
dessa reforma, tinha que ser meio rápido.

00:01:18 Dilson

Aí demorou uma semana, duas, aí acertei com ele para fazer.

00:01:22 Promotor

Dessa primeira tratativa, dessa primeira conversa que o senhor teve com ele demorou duas semanas para iniciar os trabalhos?

00:01:30 Dilson

Mais ou menos.

00:01:31 Promotor

O senhor chegou a assinar algum contrato, apresentar algum documento ou foi tudo verbal, tudo verbal?

00:01:36 Dilson

Não tudo verbal.

00:01:41 Promotor

Quanto é que o senhor cobrou pelo serviço?

00:01:44 Dilson

A no início, foi na
media
de 30000.

00:01:46 Dilson

Chegamos lá porque ele me falou uma lista de coisas que tinha que fazer, né?

00:01:50 Dilson

Por piso,
essas coisa
, e chegando lá tinha que quebrar os pisos que para fazer outro para
ai
colocar cerâmica.

00:01:58 Dilson

Estava muito, muito outras coisas para fazer
ai
aumentou um pouco estou.

00:02:04 Dilson

Foi para 37, mais ou menos,

00:02:07 Promotor

E mesmo assim, essa diferença com quem que o Senhor tratou foi com o Isaac também.

00:02:13 Dilson

Com ele que nós falamos.

00:02:13 Promotor

Ele aceitou esse valor? Aceitou.

00:02:18Promotor

Aí como é que se dava esses pagamentos para o senhor?

00:02:21 Dilson

Eu sou só recebi não conseguir pegar dinheiro antes.

00:02:26 Dilson

Só recebi depois disso.

00:02:27 Dilson

Foi aumentou demais.

00:02:28 Dilson

Aí.

00:02:29 Dilson

Tinha que fazer um documento para poder me pagar.

00:02:32 Dilson

Aí foi onde fizeram a licitação.

00:02:35 Promotor

Tá, mas ele chegou a orientar o senhor a participar da licitação também?

00:02:39 Dilson

Não, eu não sei.

00:02:40 Dilson

Eu fiquei sabendo depois que o menino já tinha ganhado.

00:02:42 Dilson

Eu
procurei ele

pra
fazer,
pra
passar
pra
mim.

00:02:46 Promotor

Mas como é que o senhor recebeu esse valor?

00:02:49 Promotor

Antes da licitação o senhor chegou a executar o serviço.

00:02:49 Dilson

De não, não recebi nada.

00:02:53 Dilson

Não, não, não, não.

00:02:54 Promotor

O senhor chegou a receber os trinta e sete mil?

00:02:58 Promotor

O senhor chegou a receber depois?

00:02:59 Dilson

Depois, depois que acabei a obra, através da construtora do lourão que passou para mim, que ele ganhou licitação, né.

00:03:10 Promotor

Certo.

00:03:11 Promotor

E como é que se deu esse contato do senhor com essa empresa?

00:03:15 Dilson

Eu fiquei sabendo, eu já conheci, eu
procurei ele
e pedir
pra
ele passar
pra
mim,
pra

mim
poder acabar a obra e receber.

00:03:23 Dilson

Ele concordou. ela já conhecia o meu trabalho.

00:03:26 Promotor.

Entendi. Vocês assinaram algum documento?

00:03:30 Dilson

Tem contrato.

00:03:31 Promotor

Mas entre o senhor e ele?

00:03:33 Dilson

A firma.

00:03:33 Promotor

O Município chegou? não participou? Não?
tá

00:03:34 Dilson

Não.

00:03:36 Promotor

E quando é que o senhor começou?

00:03:38 Promotor

O senhor se recorda do dia?

00:03:40 Promotor

O senhor me informou que foi no mês de setembro, dia 27 de setembro, o senhor começou a executar essa reforma. E efetivamente o senhor trabalhou até negociar com o senhor mencionou o senhor lourão.

00:03:54 Dilson

Sim.

00:03:55 Promotor

Foi há quantos dias foi, até que data?

00:03:58 Promotor

De 27 de setembro até?

00:04:01 Dilson

Até dia de17 e 18 de novembro.

00:04:12 Promotor

A partir dessa data, foi um negócio estabelecido ....

00:04:15 Dilson

Isso

00:04:15 Promotor

O senhor mencionou entre o senhor e o lourão isso.

00:04:19 Promotor

Tá
.

00:04:20 Promotor

O senhor que concluiu essa reforma?

00:04:21 Dilson

Foi.

00:04:22 Promotor

Quando que foi concluída?

00:04:25 Dilson

eu vim embora dia 17 de dezembro.

00:04:28 Promotor

Ficou alguma pendência ou não?

00:04:31 Dilson

Fiz do que
tava
no processo tudo que a gente fez, precisava fazer mais coisa do que
tava
.

00:04:38 Promotor

O senhor tem uma equipe de colaboradores?

00:04:41 Dilson

Eu tenho, em vez quando pego diarista, né?

00:04:44 Promotor

Diarista. Para essa reforma, quantas pessoas o Senhor precisou?

00:04:48 Dilson

Eu e meu filho e mais 3 pessoas.

00:04:51 Promotor

O senhor reside aqui em Juara.

00:04:53 Dilson

Sim

00:04:53 Promotor

Como é que era essa questão da
da

da
hospedagem, da alimentação?

00:04:59 Dilson

A gente ficava no hotel que a prefeitura tenha tinha alugado lá.

00:05:04 Promotor

Isso mesmo, depois do negócio que o senhor fez com o senhor Lourão?

00:05:08 Dilson

Sim,
nós já estava
no lugar.

00:05:10 Promotor

Então de setembro, quando o senhor iniciou, até dezembro, senhor disse, até dezembro o senhor teve a hospedagem e alimentação, tanto do senhor quanto dos funcionários, custeada pelo município?

00:05:20 Dilson

Não.

00:05:22 Dilson

Só a moradia.

00:05:24 Promotor

A moradia?

00:05:28 Dilson

Isso. A refeição a gente comeu assim uns 10 dias no restaurante por conta da prefeitura.

00:05:33 Dilson

Depois eu montei uma cozinha
pra
mim, lá no hotel mesmo.

00:05:37 Dilson

Onde a gente ficava tinha uma
cozinha

la
por nossa conta” (Declarações prestadas por Dilson Pedro
Banowski
em juízo). (Grifo nosso).

[...]

00:04:30 Isac Pintor

A prefeitura teve necessidade de começar, até porque já estava colocando em risco a vida das crianças.

00:04:35 Magistrado

E quando que efetivamente começou a
obtra
?

00:04:37 Isac Pintor

Os pequenos reparos foi
começado por volta de final de agosto, início de setembro.

00:04:42 Magistrado

E quem fez esses pequenos reparos?

00:04:44 Isac Pintor

O mesmo que depois, foi contratado para terminar de fazer a obra.

00:04:51 Magistrado

E como é que sabia que ele seria contratado para fazer algo.

00:04:57 Isac Pintor

Sim, porque ele foi ver a obra e com o pedido da comunidade pelo já começar a fazer os pequenos reparos, ele começou a fazer os pequenos reparos e depois ainda ele foi contratado pela empresa que ganhou a licitação.

00:05:07 Isac Pintor

Porque devido à dificuldade, porque
Paranorte
é um distrito que tem dificuldade de, de, de, de pessoas que mexem com reforma ou Construção com a criação.

00:05:15 Palestrante 3

Tá
.

00:05:15 Magistrado

Mas me diga uma coisa.

00:05:17 Magistrado

Como é que ele tinha certeza
que
ia ser contratado para fazer a obra?

00:05:19 Isac Pintor

O
porque
não tinha mais ninguém que pegaria.

00:05:23 Magistrado

Isso já sabia disso, de
ante mão
que não tinha ninguém que pegar?

00:05:26 Isac Pintor

Ninguém pegava, ninguém pega.

00:05:28 Isac Pintor

Até hoje a gente tem dificuldade em licitação, você lança licitação e ninguém vai.

00:05:31 Magistrado

E aí você, o senhor que escolheu ele?

00:05:33 Isac Pintor

Não, não houve escolha.

00:05:37 Isac Pintor

Houve pessoas que aparecerem para trabalhar que, ele já fazia várias construções no distrito, já vinha trabalhando no distrito e ele se prontificou a fazer a reforma.

00:05:47 Magistrado

E o onde é que ele entra nisso?

00:05:50 Isac Pintor

Ele entra que ele é o da empresa que ganhou a licitação e contratou o serviço para poder fazer o trabalho que já vinha fazendo os pequenos reparos.

00:05:59 Magistrado

Tá
, mas o Senhor falou para mim que desde o começo, quando contratou para fazer esse primeiro e reparte, era a mesma empresa.

00:06:06 Magistrado

Que que depois acabou sagrando vencedora e foi contratada para fazer a reforma.

00:06:11 Isac Pintor

Sim,
porque
?

00:06:12 Magistrado

Calma, como é que o lourão entra nisso? Se nessa primeira parte nem empresa tinha se era só o pedreiro.

00:06:21 Isac Pintor

Mas na primeira parte não entrou lourão, entrou que quem começou a fazer um pequeno reparo falou que foi no primeiro momento.

00:06:27 Isac Pintor

Ele dizia para a gente que tinha documentação. Que ele estava apto a ser licitado
e ele
entrou.

00:06:34 Isac Pintor

Depois que a gente viu que a documentação dele ele já tinha começado a fazer os pequenos reparos.

00:06:38 Magistrado

Entendi, era isso que eu queria saber.

00:06:40 Magistrado

E como é que foi que ele e o Lourão se acertaram?

00:06:44 Magistrado

A empresa do lourão assumir ele continuar a reforma. O senhor sabe?

00:06:51 Isac Pintor

Não entendi a pergunta.

00:06:52 Magistrado

Tá, o senhor disse para mim que, como é que chama o pedreiro?

00:06:56 Isac Pintor

O seu Adilson.

00:06:57 Magistrado

O senhor Adilson começou as pequenas reformas e que posteriormente ele que fez a reforma,
Mas
através da empresa do lourão, certo?

00:07:07 Isac Pintor

Sim.

00:07:09 Magistrado

Como é que foi que ele lourão entraram em juntos, O senhor sabe?

00:07:14 Isac Pintor

A empresa que ganhou a licitação,
como que
ele já estava trabalhando, eles negociaram para ele terminar, concluir.

00:07:21 Isac Pintor

Ele já estava fazendo outro, porque inclusive até a alguma parte que não entrava no exato momento
da
o serviço que ele já tinha feito, por exemplo, até o serviço de calçada, o serviço de de de de planilha dos corredores para anilhar os corredores da escola e ele que fez os já estava fazendo e ele terminou de fazer.

[...]

00:13:35 Promotor

Certo, como é que se deu a contratação do senhor Gilson Pedro, senhor disse que ele começou a executar esse serviço.

00:13:42 Promotor

Como é que foi essa contratação?

00:13:43 Promotor

Como Ela Foi formalizada?

00:13:46 Isac Pintor

Sim, na verdade, quando a gente foi notificada pelo
pelo
doutor Oswaldo que haveria a necessidade do
é

é
que
os presidiário
e aqui os reeducando iria para prestar serviço.

00:13:58 Isac Pintor

Ele passou
pra
gente o seguinte, que nós, quanto prefeitura, a gente ia arcar com a alimentação e com o local
aonde
que
eles ficaria
, até porque, pela distância não daria para estar indo e voltando

00:14:09 Isac Pintor

Então o Ministério público, juntamente com o judiciário,
eles ia
uma pessoa para cuidar lá, para escoltar
os presidiário
e a gente entraria como alimentação e com um espaço.

00:14:26 Isac Pintor

A Prefeitura alugou um espaço no hotel. E nesse hotel inclusive, ela contratou uma pessoa através de uma empresa para poder ficar ali, para poder já começar a fazer o trabalho, a organizar para receber
os presidiário
.

00:14:40 Isac Pintor

E nesse
período de tempo
foi negado.

00:14:45 Isac Pintor

E a gente, viu que houve
a necessidade
de começar? Então, o que aconteceu aí?

00:14:48 Isac Pintor

O seu Dilson, que já estava trabalhando lá, prestando serviço. Ele olhou o trabalho lá e já começou, por até pedido da própria comunidade, já fazer os pequenos reparos na escola, arrumar o forro que estava despencando, arrumar a porta.

00:15:00 Promotor

Iniciar os trabalhos, o senhor disse...

00:15:04 Isac Pintor

Foi a própria comunidade ...

00:15:05 Promotor

A escola não é da comunidade, a escola é do município...

00:15:08 Isac Pintor

Sim, ele também.

00:15:09 Promotor

Quem foi que autorizou ele a dar início à prestação dos serviços?

00:15:11 Isac Pintor

Foi eu, sim. Que ele começasse.

00:15:13 Promotor

Teve algum contrato, alguma forma?

00:15:15 Isac Pintor

Não, até porque é pelo pedido.

00:15:17 Isac Pintor

Como que já estava tudo documentado, a gente pediu para que ele começasse, até que para poder tirar o risco ali a vida de quem estava ali no espaço escolar.

00:15:29 Promotor

Não foi formalizado por meio de contrato? não teve uma contratação direta? não teve um procedimento...

00:15:35 Isac Pintor

Não, até porque a documentação já estava em andamento, a documentação dos setores já estava em andamento.

00:15:39 Isac Pintor

A gente acreditava, igual eu disse antes, acreditava que ele tinha toda a documentação que ele ia ficar e depois, no momento exato, ele se apresentou com uma empresa.

00:15:47 Promotor

Deixa eu
ver se entendi. Os trabalhos iniciaram em 27 de setembro.

00:15:53 Promotor

O senhor apresentou um pedido para reforma da escola dia 20 de outubro, só.

00:15:57 Promotor

Eu não entendi o que o senhor como já estava em andamento?

00:16:02 Promotor

Ele começou a trabalhar no final de setembro e o senhor só formalizou no dia 20 de outubro o pedido.

00:16:07 Isac Pintor

Até por lógica, não havia necessidade de eu pedir documentação para formalizar o pedido, porque já tinha vários projetos e já vinha tendo o andamento, até porque a gestão passada, ela já tinha começado a fazer a reforma da escola.

00:16:21 Isac Pintor

Ela fez a cobertura e não trocou o madeiramento. O madeiramento estava tudo podre.

00:16:23 Isac Pintor

Então assim, já tinha todo. A gente já pegou um processo que já vinha andando de reforma e construção da escola.

00:16:30 Promotor

Certo. O Vencedor da licitação, C. Candido de Souza. O senhor sabe quem? Quem são os proprietários dessa empresa?

00:16:41 Isac Pintor

Os é o proprietário, é o
o
chamado, mais popularmente conhecido como lourão. E a empresa dele que ganhou e ele contratou o senhor Dilson que já estava lá para prestar o serviço.

00:16:56 Promotor

O senhor chegou a tratar isso aí diretamente? Com quem? O senhor chegou a falar
à
épocas com o Senhor Antônio Motta a respeito dessa mão de obra?

00:17:04 Isac Pintor

Sim, ele é chefe de gabinete.

00:17:07 Promotor

O senhor chegou a falar com mais alguém Respeito disso?

00:17:13 Isac Pintor

Toda a equipe nossa estava dando andamento no trabalho, em parceria. Assim como a Secretaria de Educação não faz nada. Ela depende do da engenharia, ela depende do da de quem mexe com licitação.

00:17:28 Isac Pintor

Tudo.
É parceria
.

00:17:30 Promotor

Secretário, quando que houve a conclusão? foi concluída em que mês e em que ano essa obra? Essa reforma?

00:17:38 Isac Pintor

Ela foi concluída em dezembro.

00:17:40 Promotor

Dezembro. Ela foi integralmente, então. Foi recebida? Não havia necessidade de um reparo?

00:17:46 Isac Pintor

Não. Na verdade, quando se trata de reforma de um de de uma escola, é. Foi aquilo que eu já passei para o Ministério Público e foi aquilo que eu já repassei em várias audiências

00:17:54 Isac Pintor

A escola de
Paranorte
é um prédio construído há 30 anos.

00:18:00 Isac Pintor

As estruturas dele, quando você começa uma reforma, você não sabe o que é que você vai se gastar, porque você começa a demolir, começa a mexer. Você vai. Ai que vai aparecendo, o que é que tem que ser trocado.

00:18:11 Isac Pintor

No caso, teve que fazer uma reforma em geral e ainda está precisando terminar um reparo de um lado e fazer a parte elétrica.

00:18:16 Promotor

Certo, quando foi ouvido em série inquérito civil, no Ministério Público, o Senhor mencionou que na verdade grande parte da obra havia sido terminado em dezembro.

00:18:26 Promotor

Faltava reformar banheiro de uma sala de educação infantil...

00:18:30 Isac Pintor

Um
beral
de uma sala e o e a parte elétrica.

00:18:33 Promotor

Exatamente. Isso então foi entregue posteriormente ao mês de dezembro.

00:18:37 Promotor?

Mas foi entregue essa terminar essa parte que estar faltando?

00:18:41 Isac Pintor

Ainda falta a parte elétrica.

00:18:43 Isac Pintor

Até hoje falta a parte elétrica

00:18:46 Isac Pintor

Porque a parte elétrica tem que ir, por ordem da
energisa
tem que o engenheiro elétrico e fazer todo o orçamento que tem que trocar
os padrão
também.

00:18:57 Promotor

O município teria condições de com a mão de obra dos próprios servidores de executar essa reforma?

00:19:06 Isac Pintor

Se o município tinha condições? sim, porque a gente já vinha fazendo uma reserva do recurso chamado
qse
, que é para reforma e ampliação.

00:19:14 Magistrado

Não. A pergunta dele é se o município tinha servidores do próprio quadro capaz de fazer essa reforma?

00:19:23 Isac Pintor

O município não tem.

00:19:24 Promotor

A prefeita chegou a autorizar realização dessa reforma?

00:19:28 Isac Pintor

Mediante toda a situação sim. Foi o conjunto todo autorizou que começasse. Até pela situação do que estava.

00:19:35 Promotor

É de conhecimento do senhor se durante os trabalhos ela chegou a fazer uma visita lá no local?

00:19:42 Isac Pintor

A prefeita? Ela Foi no momento só do andamento. Antes depois. Antes de começar e depois.

00:19:52 Magistrado

Depois, o senhor recorda em que mês?

00:19:55 Isac Pintor

Não recordo.

00:19:59 Isac Pintor

Mas foi feito visita antes e foi feito visita com.

00:20:12 Promotor.

Satisfeito. Sem mais.

00:20:17 Advogado 1

Uma só, excelência. o senhor disse aqui que como secretário iniciou essas obras, ne?
Dde
quem que foi essa determinação de inicial, foi sua?

00:20:27 Isac Pintor

Em partes, quando
você o respondessem
a determinação de a obra. A obra É um conjunto. Ela é um conjunto de trabalho que se faz todo mundo igual.

00:20:37 Isac Pintor

O executivo, a gestão não é só o secretário. A gestão, ela é todo, é o conjunto.

00:20:44 Isac Pintor

Houve havia lideranças junto
pra
fazer pelas atender a necessidade
que
a escola estava sendo, estava caindo.

00:20:50 Advogado 1

Mas essa é só essa iniciação não partiu da sua Secretaria?

00:20:55 Isac Pintor

Não, Porque a Secretaria de educação, mas nenhuma Secretaria trabalha isolada. Ela trabalha no conjunto.

00:21:02 Advogado 1

Sem mais Excelência [...]”. (Declarações prestadas por Isac Pintos em juízo).

Somente após iniciadas as obras, a toque de caixa, iniciou-se o procedimento licitatório
n.°
006/2017, consoante pedido
n.°
4000/2017, cadastrado em 23.10.2017 (ID. 247398184 – pág. 122), mesma data na qual foram apresentados os pareceres contábil (ID. 247398184 – pág. 124), financeiro (ID. 247398184 – pág. 125) e jurídico (ID. 247398184 – pág. 126), com a determinação de abertura, firmada pela parte apelante (ID. 247398184 – pág. 127) e confecção do edital ((ID. 247398184 – pág. 128/132 e ID. 247398185 – pág. 01/07), o qual foi publicado no dia seguinte (ID. 247398185 – pág. 28).

A Tomada de preços foi homologada na data de 13.11.2017 (ID. 247398185 – pág. 106), pela parte apelante, na qualidade de Prefeita Municipal à época, mesmo dia no qual foi expedido o termo de adjudicação à empresa C. Cândido de Souza – EPP (ID.2447398185 – pág. 107).

O Contrato
n.°
230/2017 foi firmado em 13.11.2017 (ID. 247398185 – pág. 112/119), em regime de empreitada por preço global, no valor de R$ 55.517,16 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e dezessete reais e dezesseis centavos), com expressa disposição quanto aos pagamentos após o recebimento das notas fiscais e respectivas medições da obra. Confira-se:

“[...]

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 – O regime de execução da obra é o de empreitada por preço global, nos termos do artigo 6°, VIII, “a” da Lei n° 8.666/93 e da Solicitação da Secretaria de Educação e Cultura conforme pedido de 20/10/2017.

3. CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 Para a execução total dos serviços referente reforma parcial da Escola Francisco Sampaio, fica contratado o preço global de R$ 55.517,16 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e dezesseis reais e dezesseis centavos) valor proposto pela
CONTRATADA
, nos moldes da planilha orçamentária.

[...]

6.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes
:

[...]

f) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do recebimento das Notas Fiscais e respectivas medições de cada etapa, já devidamente atestadas por engenheiro responsável pela fiscalização;”.

No entanto, foram expedidas notas de empenho
n.°
12103/2017, de 10.10.2017, no valor de R$ 1.775,00 (mil e setecentos e setenta e cinco mil reais) e
n.°
13.301/2017, datada de 22.11.2027, no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), destinadas à aquisição de 207 unidades de refeições para atender a equipe contratada para a reforma da escola em questão (ID. 247399663 – pág. 52, 65 e 68).

Nesse ponto, além de parte dos empenhos terem sido realizados antes mesmo da realização do procedimento licitatório, em clara violação ao disposto na cláusula 6.2, alínea “f’, do contrato, acima transcrito, as obrigações com as despesas referentes à mão-de-obra, nelas incluída a alimentação dos trabalhadores da empresa, incumbem à contratada. Veja-se:

“[...]

6.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA
:

[...]

d) Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de quitação;

e) Assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de serviços públicos, aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVIÇO DE REFEORMA DE OBRA
”;

f) Arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas referentes à obra, inclusive licença em repartições;”.

Além disso, colhe-se do auto de inspeção que, após a conclusão da obra, permaneceram inúmeros problemas estruturais decorrentes da obra realizada, como rachaduras nas paredes e pilares, falta de manutenção na parte do beiral e forro, banheiros com alguns defeitos nos vasos sanitários, pias e descargas.

O elemento objetivo, portanto, materialização do prejuízo ao erário, está evidenciada pela prestação de serviço ineficiente e deficitária, compra de materiais em valor superior ao necessário, diante de doções de matérias e destinação de recursos pelo Ministério Público Estadual oriundos de Termos de Ajustamento de conduta e pagamentos de refeições aos trabalhadores, cuja responsabilidade era da empresa contratada.

Quanto ao elemento subjetivo, perfaz curial destacar que a configuração do ato de improbidade administrativa depende da voluntariedade do agente (dolo simples) e do fim específico previsto em lei (dolo específico), consubstanciado em atingir o resultado ilícito previsto no artigo 10, inciso VIII, da Lei
n.°
8.429/92.

Nesse enquadramento, a farta documentação constante do processado possibilita concluir pela inequívoca intenção dolosa da parte apelante e demais envolvidos na empreitada ardilosa, na medida em que tinha ciência da necessidade de prévia realização de procedimento licitatório, no entanto, a parte apelante permitiu a contratação direta de mão-de-obra, ao arrepio da lei.

Além disso, como mencionado anteriormente, após o início das obras, foi realizada a licitação, a toque de caixa, tendo como vencedora a empresa que “subcontratou” o mesmo prestador de serviço, comprovando a ação deliberada e de má-fé em atentado contra a administração pública.

Outrossim, não há que se falar imputação objetiva de responsabilidade à parte apelante, uma vez que os atos a ela imputados nos autos são claros, porquanto, ciente de todas as irregularidades e no afã de dar uma “solução”, um dia após visitar a escola, ocasião em que, inclusive, conversou com a pessoa anteriormente contratada irregularmente pelo Secretário de Educação, a parte apelante, então Prefeita Municipal, chancelou todos os atos mediante a assinatura do contrato e expedição de ordem de serviço.

Para mais, às pressas e sem prudência, visando garantir aparente regularidade aos fatos, a parte apelante, por meio da Portaria
n.°
799/2017, nomeou o arquiteto
Meritawara

Nibetab
Baganha como responsável pelo acompanhamento da obra, ato que, de acordo com o edital e contrato, deveriam ser realizados por engenheiro civil.

Portanto, não se trata de mera ciência dos fatos e omissão quanto às diligências que lhe incumbia, mas de deliberada e consciente participação comissiva da parte apelante para a concretização da ação ímproba.

Assim, demonstrada a conduta dolosa que causou prejuízo ao erário, impõe-se, por consequência, a manutenção da sentença condenatória.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES PELA LEI 14.230/21. TEMA 1.199/STF. EVENTUAL REPERCUSSÃO NO CASO CONCRETO. REANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO ESPECÍFICO. VONTADE. CONSCIÊNCIA. FINALIDADE ESPECÍFICA. PROVAS. DEMONSTRAÇÃO. INTENÇÃO DELIBERADA EM FRUSTRAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO CONFIGURADO. SANÇÃO. PENALIDADE. MULTA CIVIL. NOVOS PATAMARES. ALTERAÇÃO BENÉFICA. RETROATIVIDADE. MULTA CIVIL EQUIVALENTE AO VALOR DO DANO. APLICABILIDADE. 1. A Lei 14.230/2021 promoveu substancial reforma na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/91), dentre elas, suprimindo a culpa como elemento subjetivo apto à configuração de ato improbidade e alterando aspectos procedimentais, normas referentes à prescrição e as penas incidentes. 2. Para os limites do
rejulgamento
determinado a teor do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, a situação em exame impõe a revisitar o elemento subjetivo doloso das condutas apuradas para a nova qualificação das condutas ímprobas (artigo 1º, §§ 1º e 2º; e artigo 10, inciso VIII, ambos da Lei n.º 8.429/92, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 14.230/21), observado o decidido nos enunciados ?1? e ?2? do Tema 1.199/STF quanto à necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do dolo, bem como a aplicabilidade das alterações benéficas frente à inocorrência do trânsito em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte dos agentes. 3. A exigência do dolo específico para a subsunção do ato improbo ao previsto no artigo 10 da Lei nº. 8.429/1992, deve retroagir, exceto se houver decisão transitada em julgado, de modo que, nos processos em curso, o julgador deve analisar eventual dolo específico do agente, não bastando a mera voluntariedade. Precedentes TJDFT. 4. Na ocasião do julgamento das apelações, restou devidamente delineada a presença do elemento subjetivo doloso nas condutas perpetradas pelos apelantes/réus na assunção de um conjunto de condutas praticadas, deliberada e associadamente, no intuito específico de frustrar a licitude de processo licitatório, com interferências decisivas na dinâmica lógica e legal das contratações. 5. O mosaico documental carreado aos autos, todas sinalizados por meio da destacada indicação das provas que fundamentam a manutenção da condenação, demonstrou a consciência, a vontade e a finalidade específica das condutas ímprobas praticadas pelos apelantes/réus, que desvirtuaram a licitude de processo licitatório, acarretando a anulação de atos que pretendiam estabelecer serviços de gerenciamento, coordenação, supervisão, gestão ambiental e monitoramento de transporte urbano no âmbito do Distrito Federal. 6. Diante das modificações introduzidas pela Lei n. º 14.230/21 na Lei de Improbidade quanto aos patamares das cominações aplicáveis, devem ser ajustadas, no caso, as multas civis impostas, para que correspondam ao valor do dano causado, nos termos da redação vigente do artigo 12, inciso II, da Lei. 7. Acórdão mantido, impondo-se, apenas, modificação da multa civil atribuída aos apelantes/réus, para que corresponda ao valor do dano causado.

(TJ-DF 0011774-79.2015.8.07.0018 1806760, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 31/01/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
2
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. D
R
.
AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

(
1º
VOGAL):

A
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA, contra a sentença proferida nos autos de
n.°
0001005-93.2018.811.0018, com trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Juara, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando à Apelante a reparação integral do dano, no valor aproximado de cento e vinte e nove mil reais, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos por quatro anos.

A douta Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ferreira Fago proferiu voto no sentido de negar provimento ao Apelo.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa em desfavor de Luciane Borba
Azoia
Bezerra, Isac Pintor,
Cleirton

Senhorin
,
Antonio
Batista da Mota, Leonardo Fernandes Maciel Esteves, Joaquim
Tolovi
Junior, Elizeu do Nascimento Silva,
Meritawara

Nibetad
Baganha, Flavia
Cavichioli
da Silva, C. Cândido de Souza – EPP, Claudinei Candido de Souza, Lourival de Souza Rocha,
Maiko

Cleomir
Brustolin, Dilson Pedro
Banowski
e Município de Juara-MT.

Narra na exordial que foram constatadas irregularidades em procedimento licitatório de tomada de preços e contrato administrativo, cujo objeto consistia na contratação de mão de obra para reforma da Escola Municipal Francisco Sampaio.

Afirma que, as obras tiveram início um mês antes da realização da licitação e quarenta e cinco dias antes da assinatura do contrato.

Alega que no dia da assinatura do contrato já havia nota de empenho em favor da empresa vencedora.

Aduz que, fora nomeado como fiscal da obra, arquiteto, ao arrepio do edital de licitação que exigia um engenheiro civil.

Verbera que a obra não foi finalizada e fora terceirizada à outra empresa, situação vedada em contrato.

Forte em tais razoes, postulou pela condenação dos demandados, nas sanções previstas na lei, por ato de improbidade administrativa, além da reparação pelo dano causado ao erário.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Atribui-se à Prefeita Municipal, a prática de ato de improbidade administrativa, capitulado no artigo 10, inciso VIII, da lei de regência.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;”

Nos termos da lei, consideram-se atos de improbidade administrativa, as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º a 11, caracterizando o elemento subjetivo, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado como ímprobo.

Ainda em consonância à legislação de regência, constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário
,
que enseje efetiva e comprovada perda patrimonial
, e notadamente, frustrar a licitude de processo licitatório. Aparentemente, este poderia ser o caso dos autos.

Cumpre esclarecer que, inexiste
informação acerca
de conluio entre a empresa contratada e os agentes públicos, tampouco de enriquecimento indevido destes ou obtenção de qualquer vantagem.

Ademais, o Autor não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado ao erário, a exata quantificação do quanto fora realizado na prestação de serviço, para apuração de eventual quantia devida ao Município.

Com efeito, não há qualquer indício de prova de que o alcaide tenha se beneficiado direta ou indiretamente com o resultado da licitação. Ou mesmo sequer foi citado qual seria o interesse individual, presente ou futuro, ou a intenção em beneficiar terceiros.

O
caput
do art. 10 da Lei de Improbidade, estabelece que, “
constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário
(...),
que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial
”.

Se não restou comprovada a efetiva quantia de lesão ao erário, não há ato de improbidade administrativa que possa ser enquadrado no mencionado dispositivo (art. 10).

Registre-se que, não houve efetiva e comprovada perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento e a dilapidação de bens.

A corroborar tal entendimento, colaciona-se a doutrina:

“
Deve ser novamente ressaltado, pela sua relevância, que o art. 10 da Lei de Improbidade trata daquelas situações em que o agente público cause
dano
ao patrimônio público (financeiro ou moral), sendo
imprescindível à existência de um prejuízo.

Apesar dos termos do inciso I, do art. 21, da Lei de Improbidade Administrativa,
o certo é que as hipóteses do art. 10 exigem sim a existência de um prejuízo, financeiro ou moral, ao Poder Público.

Na esteira do que já se entendia no âmbito da ação popular (art. 4º, da Lei 4.717/65), tem prevalecido o entendimento de que
a
lesão ao erário, como requisito elementar do ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei 8.429/92, não pode ser meramente presumida
.
Assim, a pena de ressarcimento só é aplicável ao agente se o prejuízo ao erário for real, isto é, tiver conteúdo econômico ou patrimonial, não sendo possível a aplicação da pena se a lesão for considerada do ponto de vista moral ou social(...).

(...)
cumpre ressaltar que
(...)
adoção de procedimento diverso, mas que não resultar em prejuízo à Administração e nem houver comprovação da intenção de fraudar a lei pelo agente público, pode-se afastar a incidência das penalidades do art. 10 em comento, por se caracterizar mera irregularidade ou ilegalidade, mas não ato de improbidade. É a necessária distinção de que
nem toda ilegalidade gera improbidade administrativa
.”

(Comentários à Lei de improbidade administrativa [livro eletrônico]: Lei 8.249 de 02 de junho de 1992 / Fernando da Fonseca
Gajardoni
... [et al.]. -- 4. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

“Os atos de improbidade,
que causam prejuízos ao erário
, consagrados no art. 10 da Lei 8.429/1992, relacionam-se à ação ou omissão, dolosa ou culposa,

que acarreta perda patrimonial
, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da Administração Pública e demais entidades mencionadas no art. 1.º da Lei de Improbidade Administrativa.

(...) O pressuposto central para tipificação do ato de improbidade, no caso, é a
ocorrência de lesão ao erário
, (...).

(...)
Entendemos que a incidência do art. 10 da LIA depende necessariamente da efetiva comprovação da lesão ao patrimônio público econômico (erário),
sendo certo que, nas hipóteses exemplificativamente arroladas nos incisos da referida norma, a lesividade é presumida.

A ausência de prejuízo econômico aos cofres públicos afasta a configuração da improbidade por
dano
ao erário
, mas não impede a tipificação da improbidade por enriquecimento ilícito (art. 9.º), concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário (art. 10-A) ou por violação aos princípios da Administração (art. 11), desde que preenchidos os respectivos pressupostos legais.

(...)
Isto não significa dizer que todo e qualquer deslize no dia a dia da Administração venha a configurar improbidade administrativa.
Existem graus de violação à ordem jurídica que são sancionados com intensidades distintas.
A mera irregularidade administrativa comporta sanção administrativa, mas não sanção de improbidade.
A interpretação da legislação de improbidade deve ser feita à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tanto na tipificação das condutas quanto na aplicação das sanções.

O erro administrativo não pode ser confundido com a improbidade administrativa. (...)”
(
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Improbidade administrativa: direito material e processual [livro eletrônico] – 8. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020.

Destarte, no caso, salvo melhor juízo, o ato não pode ser enquadrado na Lei de Improbidade, pois não evidenciado o efetivo prejuízo ao erário, consignando-se que, ainda que constatada irregularidade ou ilegalidade, por si só, não há falar em improbidade.

Ante o exposto,
peço vênia à e. Relatora para divergir de seu voto e conceder provimento ao recurso interposto
, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial, com relação à Apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Entendo que o art. 10 da
Lei de Improbidade Administrativa exige
a comprovação do efetivo prejuízo ao erário
, o que
não restou evidenci
ado
, de forma que por esse motivo
acompanho o voto da divergência.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (3º VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes pares,

Não vislumbrei, sob a minha perspectiva, a prova do dolo da apelante
ainda que tenha vista uma conduta improba por parte do subsecretário que praticamente infringiu todas as normas objetivas
do processo
licitatório, contudo
por parte da Prefeita não consegui examinar um elo em relação ao que aconteceu e a sua conduta.

De forma que peço vênia a relatora e acompanho o voto do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Excelentíssimos Senhores Desembargadores,

Peço vênia para acompanhar o voto divergente, proferido pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, no sentido de dar provimento ao recurso interposto, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial, com relação à apelante.

I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA
contra a sentença que, nos autos da
ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante na tipificação prevista no artigo 10, VIII, da Lei n. 8.429/1992 (
dano
ao erário), impondo as seguintes sanções:
i
) repara o dano causado, correspondente a quantia de R$ 129.710,26;
ii
) perda da função pública; e
iii
) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos.

A Douta Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, em razão de que restou demonstrada a conduta dolosa da apelante que causou prejuízo ao erário, visto que não se tratou de mera ciência dos fatos e omissão quanto às diligências que lhe incumbia, mas de deliberada e consciente participação comissiva para a concretização da ação ímproba.

Por sua vez, foi proferido voto divergente pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com relação à apelante, sob o fundamento de que não foi logrado êxito na demonstração exata do efetivo prejuízo ao erário, não há qualquer indício de prova de que a apelante tenha se beneficiado direta ou indiretamente com o resultado da licitação, de modo que ainda que constatada irregularidade ou ilegalidade, por si só, não há falar em improbidade.

O Exmo. Sr. Dr. Agamenon Alcantara Moreno Júnior (1º vogal) proferiu voto no sentido de acompanhar a divergência instaurada, pelo fundamento de que o artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa exige a comprovação do efetivo prejuízo ao erário, o que não restou evidenciado no presente caso.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou
ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa
em face de diversos demandados, dentre eles Luciane Borba
Azoia
Bezerra, atribuindo-lhes irregularidades em procedimento licitatório voltado à contratação de serviços de reforma da Escola Municipal Francisco Sampaio.

A sentença de primeiro grau reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa pela Luciane Borba
Azoia
Bezerra, prefeita à época dos fatos, com fundamento no artigo 10, VIII, da Lei de Improbidade Administrativa, diante da alegada lesão ao erário pela suposta frustração da licitude do processo licitatório.

Entretanto, analisando detidamente os autos e conforme consta do voto divergente, também verifico que não há comprovação de que a apelante tenha agido em conluio com a empresa contratada, tampouco restou demonstrado enriquecimento ilícito ou benefício direto ou indireto à agente pública ou a terceiros.

Nos termos do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, exige-se comprovação efetiva de prejuízo ao erário, além de conduta dolosa, conforme § 2º do art. 1º da mesma norma. No caso dos autos, não se logrou êxito em demonstrar a existência de lesão patrimonial concreta ao Município de Juara, tampouco a quantificação exata do suposto dano e do quanto fora realizado na efetiva prestação do serviço.

A jurisprudência consolidada, em consonância com a doutrina majoritária, estabelece que a responsabilização por ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 10 exige a demonstração inequívoca de dano efetivo ao erário, o que não pode ser presumido, tampouco inferido exclusivamente com base em irregularidades formais ou meras ilegalidades administrativas.

Nesse sentido:

[...] Razão de decidir: O acervo probatório não demonstra, de forma inequívoca, a prática de ato doloso pelos réus, tampouco a ocorrência de
dano
aoerário. A ausência de comprovação do elemento subjetivo do dolo e a inexistência de prejuízo efetivo ao patrimônio público impedem a imposição de sanção porimprobidadeadministrativa.

Tese:
Para a configuração deimprobidadeadministrativa é imprescindível a demonstração do dolo e do efetivo
dano
aoerário,
não sendo suficientes meras irregularidades formais em processos licitatórios para a imposição de penalidades
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001923-23.2021.8.11.0003, relator Desembargador José Luiz Leite
Lindote
,
julgamento em 16/4/2025
).

Portanto, ausente comprovação da materialidade do dano, bem como da intenção deliberada de violar o ordenamento jurídico por parte da apelante, não se justifica a imposição das severas sanções previstas na sentença recorrida.

Assim sendo, com a devida vênia à Ilustre Relatora, acolho a divergência instaurada para dar provimento ao recurso, julgando improcedentes os pedidos iniciais em relação à Apelante.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira para
dar provimento ao recurso
interposto, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial, com relação à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025